Tribunal: STM
Processo: 7000009-15.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA. APELOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do apelante militar ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes, em coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por isso, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco em condenação indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo na dissolução do Escabinato e no julgamento monocrático pelo juiz togado, porquanto quando o crime é cometido por militar das forças armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, é delito de natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG, e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, os apelantes civis tiveram seus nomes inseridos no referido documento, como se fossem militares, para que conseguissem obter a CNH sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o graduado como os apelantes civis incorreram no delito militar de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
08/12/2022 11:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889113776252&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022 A
10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000009-15.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: JOSIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO
RÉU DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, PELA OCORRÊNCIA DE "BIS IN
IDEM"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA
DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA OCORRÊNCIA DE "ERROR IN
PROCEDENDO" NA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

08/12/2022 11:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889113776252&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
1/40
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000009-15.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: JOSIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
“BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS
DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO. “ERROR IN PROCEDENDO”. DISSOLUÇÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM
COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA.
APELOS DESPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do
apelante militar ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes,
em coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por
isso, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco em
condenação indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo na
dissolução do Escabinato e no julgamento monocrático pelo juiz
togado, porquanto quando o crime é cometido por militar das forças
armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
2/40
passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de
acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, é delito de
natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico,
ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos,
que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer
parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG,
e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de
civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de
habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a
habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, os apelantes civis tiveram seus nomes inseridos no
referido documento, como se fossem militares, para que conseguissem
obter a CNH sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o
graduado como os apelantes civis incorreram no delito militar de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as Preliminares
defensivas de nulidade da sentença pela ocorrência de "bis in idem" e pela existência
de "error in procedendo" na dissolução do Conselho de Justiça, ambas por falta de
amparo legal. E, no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos apelos
defensivos, para manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
3/40
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União, na
defesa de DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, JOSÉ ESTANISLAU
CAMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA e SIDICLEY OLIVEIRA
DE ARRUDA, e pelo Dr. ALMIR BARUTTI, na defesa de DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO, contra Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 7/10/2020, proferida nos
autos da APM nº 242-25.2017.7.11.0111, que os condenou, nas sanções previstas no
art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Narra a exordial acusatória (evento 1, doc. 2, da APM), in verbis:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR [...] vem, à presença de Vossa Excelência,
oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
1. DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, brasileiro, militar da reserva [...]
residente no Condomínio SHVP Rua 03, Chácara 88, entrada ':A'; casa n° 09-
Vicente Pires (Taguatinga), BRASÍLIA/DF;
2. JOSIEL SOARES DA SILVA (civil) [...] residente na Rua Dom Evariste Arns,
n° 752, Bom Sucesso, CEP 65905020 - Imperatriz-MA;
3. FLÁVIA MICHELE COLACITE (civil) [...] residente na Rua Arnaldo Cintra,
no 416, Bloco 4, apt0 132, Tatuapé - CEP 3088000-São Paulo -SP;
4. JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE (civil) [...] residente na Rua
Barão do Norte, no 23 - Centro - CEP 65943000 - Formosa da Serra Negra –
MA;
5. MATIAS LOPES DOS REIS (civil) [...] residente na Av. Edson Lobão, n° 121,
Centro - CEP 65805000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA;
6. SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA (civil) [...] residente na Rua 19 de junho,
no 151, Centro, CEP 65943000 - Formosa da Serra Negra- MA;
7. DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES (civil) [...] residente na Rua
Manoel Sousa Lima, n° 151 - Rodoviária - CEP 65940000- GRAJAU-MA;
[...]
1 -Breve Histórico:
Desde o ano de 2000, o primeiro Denunciado, à época Sargento do Exército, era
responsável pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) do 1º RCG. A partir de
outubro de 2002, DEOCLIDES passou a integrar a comissão de aplicação de
exame de direção automotiva do 1º RCG, como membro examinador.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
4/40
Posteriormente, foi designado examinador/presidente da comissão para aplicação
de exames teórico e prático de direção aos militares de Brasília, visando mudança
de categoria e expedição de CNH para os militares.
O militar interessado em obter sua carteira nacional de habilitação -CNH, ou
mudar a categoria dela, procurava o serviço coordenado por DEOCLIDES, juntava
toda a documentação necessária, fazia as aulas práticas na autoescola do 1º RCG,
os exames de saúde na clínica conveniada com o DETRAN e realizava os exames
necessários. Ao final, se fosse aprovado, o processo ia para o DETRAN que expedia
a CNH ou a mudança de categoria dela. Esse procedimento era exclusivo para
militares da ativa nos termos da legislação pertinente.
Pois bem.
DEOCLIDES, aproveitando-se dessas funções e em conluio com os civis
DENUNCIADOS, que eram seus conterrâneos, todos do Estado do Maranhão, com
objetivo de obter a CNH ou mudar a categoria dela, de modo ilícito, já que civis
não tinham direito, inseria os nomes de civis na documentação exigida pelo
DETRAN, como se militares fossem. Para tanto, elaborava para cada um,
preenchendo toda a documentação necessária, atestando a conclusão do Curso de
Formação de Condutores no 1° RCG, declarando, como sendo endereços deles, o
próprio aquartelamento, ou o seu endereço (Quadra 907, bloco B, apartamento
102, Cruzeiro Novo). Ao final, inseria nas Atas de Exames os nomes dos civis
denunciados juntamente com os do efetivamente militares.
2-DAS CONDUTAS DENUNCIADAS
2.1- No dia 14 (quatorze) de janeiro de 2011, no 1° RCG, o denunciado
DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de ser militar da
reserva e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG, nomeado pelo
DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e propósitos com os
civis JOSIEL SOARES DA SILVA e FLÁVIA MICHELE COLACITE, inseriu o nome
destes, como militares fossem, na "Ata de Exame para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação n° 014/11, documentação anexa (fl. 451 extraída do
IPM 58-74.2014), atribuindo-lhes, respectivamente, a graduação de Soldado e de
Aspirante a Oficial Temporária (Asp Of Temp), alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Tal procedimento teve como escopo além da obtenção das
Carteiras Nacionais de Habilitação, categorias A e B e categoria B, burlar a ordem
Administrativa Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam obter a CNH
por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n°
255/DETRAN, Instruções do CONTRAN e demais normas pertinentes.
Documentação anexa (fls. 259-260 cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014). E,
para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo com
dados falsos, os documentos exigidos para a obtenção carteira nacional de
habilitação (CNH) categoria A e B de Josiel e obtenção CNH categoria B para Sra.
Flávia Michele.
A seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise do processo, concedeu ao
Josiel e a Flávia Michele respectivas CNHs, documentação anexa (fls. 1.303 e
1.326, cópias extraídas do IPM no 58-74.2014).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
5/40
2.2- Do mesmo modo, aproveitando as relações de oportunidade, em 12 de maio de
2011, no 1° RCG, DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de
ser militar da reserva e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG,
nomeado pelo DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e
propósitos com os civis JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE e
DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, inseriu os nomes destes, como se
militares fossem, na Ata de Exame para obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação n° 015/11 (fl. 450), atribuindo-lhes as graduações, respectivamente,
de 3° Sargento QE e Cabo alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Tal procedimento tinha como escopo, além das mudanças de categorias das CNHs,
burlar a Administração Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam
obter ou mudar de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art.
152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255/DETRAN, instruções do COTRAN e
demais normas pertinentes, (fls. 259-260 -cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014).
E, para conseguir o seu intento; também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categorias das
CNH’s de JOSÉ ESTANISLAU e de DOMINGOS.
A seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise dos processos, concedeu-
lhes as mudanças nas categorias das CNHs. Documentação anexa, fls. 1295 e 1.288
-cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014.
2.3- Do mesmo modo, aproveitando as relações de tempo e oportunidade, em 01 de
outubro de 2010, no 10 RCG, o denunciado DEOCLIDES, livre e conscientemente,
aproveitando-se do fato de ser militar da reserva e membro da Banca Examinadora
de Trânsito do 1° RCG, pelo DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de
desígnios e com os civis MATIAS LOPES DOS REIS e SIDICLEY OLIVEIRA
ARRUDA, inseriu os nomes destes, como se militares fossem, Exame para obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação n° 11/2010 (fl. 446), atribuindo-lhes as
graduações de Cabos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Tal procedimento tinha como além das mudanças de categorias das CNH’s, burlar a
Administração Militar-porquanto somente militares da ativa poderiam obter ou
mudar de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei
n°9.503/97, Instrução nº 255/DETRAN, instruções do CONTRAN e demais normas
pertinentes, documentação anexa - fls. 259-260, cópias extraídas do IPM 58-
74.2014.
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categorias das
CNHs de MATIAS LOPES DOS REIS e SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA. A
seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise dos processos, concedeu-
lhes as CNHs com as mudanças nas categorias. Documentação anexa - fls. 773/775
e 1.288, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
A falsidade ideológica com relação aos denunciados DEOCLIDES, JOSIEL
SOARES, FLÁVIA MICHELE, JOSÉ ESTANISLAU, MATIAS LOPES, SIDICLEY e
DOMINGOS foi descoberta em 29 de junho de 2016, quando após requisição do
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
6/40
MPM, o Vice-Chefe do Departamento Geral do Pessoal informou que, depois de
minuciosa consulta aos bancos de dados do Exército Brasileiro, Sistema de
Cadastramento de Pessoal, Sistema de Alistamento Militar e Sistema de Pagamento
de Pessoal, os nomes relacionados pelo Órgão Ministerial, incluindo os dos
Denunciados, documentação anexa - fls. 1503-1506, não são e nunca foram
militares da Força Terrestre-fl. 1550, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
Registre-se que o denunciado JOSÉ ESTANISLAU informou, em depoimento, ser
lavrador, nunca ter sido militar ou prestador de serviço militar, documentação
anexa-fls. 1182-1184, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
No entanto, ao cotejar essa informação com os dados do verifica-se que os
Denunciados JOSIEL SOARES, FLÁVIA MICHELE, ESTANISLAU, MATIAS
LOPES, SIDICLEY e DOMINGOS constam como militares e que realizaram o
Curso de Formação de Condutores -(CFC) no aquartelamento do 1º (sic) RCG,
conforme documentação. anexa, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.7.11.0111
com as seguintes numerações: fls. 913/917, Fls. 879/881, fls. 854/856, fls. 773/775,
fls. 776/778 e fls. 861/863.
Ressalta-se ainda, que os endereços deles, para onde foram enviadas suas CNHs,
eram seguintes:
a) FLÁVIA MICHELE e JOSIEL no próprio aquartelamento 1° RCG Esqd CMDO
SMU - DF. (fl. 879 e fl. 913 - cópias extraídas do IPM 58-74.2014)
b) MATIAS, SIDICLEY, JOSÉ ESTANISLAU, DOMINGOS na SHCES QD 907, BL
B apto 102, Cruzeiro Novo-DF (fl. 773, fl. 776, fl. 854, fl. 861) - era o antigo
endereço do Deoclides - cópias extraídas do IPM 58-74.2014)
Tais registros comprovam inequivocamente que o primeiro Denunciado,
DEOCLIDES, consciente e voluntariamente, objetivando a obtenção de carteiras
nacionais de habilitação ou a mudança de categorias de CNHs para os demais
Denunciados civis, inseriu dados falsos com relação aos endereços do
Denunciados, bem como a presença deles no Curso de Formação de Condutores
(CFC) e nos exames realizados.
Em assim procedendo, os Denunciados, agindo de forma livre e consciente,
consumaram vários crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA. [...]”
1) DEOCLIDES - 06 (seis) falsidades ideológicas, Art. 312 do CPM, cometidas da
seguinte forma:
a) em 14 de janeiro de 2011, duas falsidades ideológicas, cometidas, em concurso
com o Denunciado JOSIEL e com a Denunciada FLAVIA MICHELE, em
concurso formal, pois os nomes foram inseridos uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art.
79 todos do CPM);
b) em 12 de maio de 2011, duas falsidades ideológicas cometidas em concurso com
JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS. As ações foram praticadas em concurso
formal, pois os nomes foram inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art. 79
todos do CPM);
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
7/40
c) em 01 de outubro de 2010, duas falsidades ideológicas, cometida em concurso
com MATIAS e SIDICLEY. As ações foram praticadas em concurso formal, pois
os nomes foram inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 C/C Art. 79 do CPM)
2) JOSIEL - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
3) FLÁVIA - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
4) JOSÉ ESTANISLAU - 01 falsidade ideológica,(Art. 312 c/c Art. 53 todos do
CPM).
5) MATIAS - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
6) SIDICLEY - 01 falsidade ideológica,(Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
7) DOMINGOS - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).”.
(Grifos nossos.)
Em breve relato dos fatos, o Inquérito Policial Militar foi instaurado
pela Portaria n° 011, de 5/2/2014, para apurar possível prática de crime militar na
confecção de carteiras nacionais de habilitação praticado pelo então 3º Sgt
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO no 1º Regimento de Cavalaria e Guarda
(evento 1, da APM nº 0000058- 74.2014.7.11.0111).
A Denúncia foi recebida em 9/3/2017 e originou a Ação Penal
Militar nº 26-64.2017.7.11.0111 (evento 1, doc. 3 da APM).
O réu Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO foi citado em
28/3/2017, antes dos desmembramentos do feito originário (evento 1, doc. 05, fl.
31/32, da APM 26-64.2017).
Os demais acusados foram declarados revéis, devido à Citação por
Edital sem sucesso.
Essa Ação Penal Militar acima, de nº 26-64.2017, teve a Denúncia
recebida, conforme ressaltado, e passou a tramitar normalmente até que, em certo
momento da marcha processual, precisou ser desmembrada – mais
especificamente no dia 16/5/2017 –, em razão da dificuldade de citar a maioria
dos acusados civis supramencionados, já que parte deles residem ou residiam fora
de Brasília/DF.
Esse desmembramento foi, posteriormente, confirmado por esta
Egrégia Corte Castrense, por meio do ReSE nº 114-05.2017 (evento 1, doc. 7, da
APM 26-64.2017).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
8/40
Sendo assim, após a separação da APM nº 26-64.2017, seguiram
respondendo nesse feito apenas o Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a
civil FLÁVIA MICHELE COLACITE, isso porque foram os únicos réus
localizados, na ocasião, e devidamente citados (evento 1, doc. 5, fl. 101/102 da
APM 26-64.2017).
Os demais acusados, quais sejam, os civis MATIAS LOPES DOS
REIS, JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA
SILVA, SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES passaram a responder em outro feito, qual seja, na APM nº
136-63.2017.7.11.0111, junto com o Sgt DEOCLIDES PEREIRA.
Essa APM nº 136-63.2017 deu continuidade à marcha processual,
porém as dificuldades para localizar os acusados civis acima permaneceram,
tendo em vista que foi encontrado e citado apenas o réu civil MATIAS LOPES DOS
REIS.
Por essa razão, em 9/10/2017, aquela Ação Penal Militar nº 136-
63.2017 – a exemplo da APM 26-64.2017 anterior – também precisou ser
desmembrada.
Mais adiante, este Tribunal, da mesma forma, confirmou o
desmembramento ocorrido na APM nº 136-63.2017, por meio do ReSE 252-
69.2017 (evento 34, doc. 2 e 3, da APM).
Sendo assim, seguiram respondendo na APM nº 136-63.2017, tão
somente, o Sgt DEOCLIDES PEREIRA e o civil MATIAS LOPES DOS REIS,
porque foi o único nessa Ação Penal Militar a ser localizado e devidamente
citado (evento 34 - doc. 2 da APM 136-63.2017).
Os demais acusados, quais sejam, os civis JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA, SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
passaram a responder na APM nº 242-25.2017.7.11.0111 na condição de revéis,
por estarem em local incerto e não sabido, junto com o já citado réu Sgt
DEOCLIDES PEREIRA.
Após a condenação, em primeira Instância, dos 4 civis acima e do Sgt
DEOCLIDES na APM nº 242-25.2017.7.11.0111, todos resolveram apelar perante
este Tribunal, onde o recurso deles foi autuado e distribuído como Apelação nº
7000009-15.2021.7.00.0000, ora em análise.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
9/40
Em suma, após o recebimento da Denúncia, o processo se iniciou com
a
APM
nº
26-64.2017.7.11.0111,
durante
a
marcha
processual,
foi
desmembrada, originando a APM nº 136-63.2017.7.11.0111. Mais adiante, essa
Ação Penal também foi separada, surgindo a APM nº 242-25.2017.7.11.0111, onde
figuraram com acusados JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE,
JOSIEL SOARES DA SILVA, SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e
DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, junto com o Sgt DEOCLIDES
PEREIRA.
Com o advento da Sentença condenatória de todos eles, subiu à esta
Corte de Justiça a presenta Apelação, examinada nesse instante.
Feito esse breve resumo dos fatos, dá-se continuidade ao Relatório da
presente Apelação.
Segundo os autos, esse desmembramento se fez necessário porque foi
determinada a citação por edital dos acusados JOSE ESTANISLAU, JOSIEL,
SIDICLEY e DOMINGOS, conforme despacho anexado aos autos (evento 67), bem
como os respectivos Editais (eventos 76 e 78).
Em 15/10/2018, ocorreu o transcurso do prazo de 10 (dez) dias
determinado nos editais de citação e intimação publicados para que os réus ficassem
citados (evento 82).
No dia 25 subsequente, decorreu o prazo de 10 (dez) dias, iniciado
após a citação dos acusados, para que constituíssem advogado particular, sem que
nenhum deles tenha constituído defensor.
Assim, diante da inércia na constituição de advogado particular, a
Defensoria Pública da União foi convocada para fazer a defesa daqueles acusados
civis (evento 84).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
011/2010, em que consta o nome do acusado civil SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA, sendo-lhe atribuída a graduação de
Cabo do Exército Brasileiro, categoria da CNH: D, com resultado
apto para dirigir (fl. 43, evento 1, doc. 08 - APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111). Na referida Ata também foi registrada a assinatura
do réu DEOCLIDES como presidente da comissão da banca
examinadora.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
10/40
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
015/2011, em que constam os nomes dos acusados civis JOSÉ
ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE SILVA e DOMINGOS
CARLOS MILHOMEM, sendo-lhes atribuída as graduações de 3º
Sargento QE, categoria da CNH: D, e Cabo do Exército Brasileiro,
categoria da CNH: E, ambos com resultado apto para dirigir (fl. 43,
evento 1, doc. 08 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111). Na referida
Ata também foi registrada a assinatura do réu DEOCLIDES como
presidente da comissão da banca examinadora.
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
014/2011, em que consta o nome do acusado civil JOSIEL SOARES
DA SILVA, sendo-lhe atribuída a graduação de Soldado, categoria
da CNH: AB, com resultado apto para dirigir (fl. 44, evento 1, doc. 08
- APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111). Na referida Ata também foi
registrada a assinatura do réu DEOCLIDES como presidente da
comissão da banca examinadora.
- Dados gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF, após análise dos processos enviados pelo 1º RCG,
contendo as concessões ou mudanças de categorias das CNHs, com
relação aos réus DOMINGOS (evento 01, doc. 12, fl. 85/90 - APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111); JOSÉ ESTANISLAU (evento 1, doc.
12, fl. 94/100 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111); JOSIEL
SOARES (evento 01, doc. 12, fl. 102/104-APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111) e SIDICLEY (evento 01, doc. 12, fl. 119/121 -
APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Nos documentos mencionados ainda constam os endereços dos
acusados para fins de recebimento do documento para dirigir, da
seguinte forma:
- o civil JOSIEL iria receber a CNH no 1º Regimento de Cavalaria e
Guarda do Exército (1º RCG) em Brasília/DF;
- os civis SIDICLEY, JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS foi
declarado, para receber a CNH, o domicílio do Sgt DEOCLIDES, que,
à época, era no SHCES quadra 907, bloco 8, apto. 102, Cruzeiro Novo
- Brasília/DF (evento 1, doc. 07, fls. 212/ - APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111).
O MPM requisitou, através do Ofício, junto ao Departamento-Geral do
Pessoal do Exército (DGP), a informação sobre a condição de militares dos acusados
(evento 1, doc. 12, fls. 201/202 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
11/40
Em resposta, o DGP informou que não foram encontrados registros
contendo informações que possam indicar se os acusados são ou foram militares
(evento 1, doc. 13, fl. 138- APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Também é possível verificar nos autos:
- Memorando nº 58/2013-Nucrev, do DETRAN/DF, contendo
documentos
da
renovação
de
credenciamento
do
ex-SGT
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, como despachante autônomo,
para o exercício 2013/2014 (evento 1, doc. 06, fls. 140/163 - APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111).
- Ofício nº 039/2014 CRDD/DF, de 31/3/2014, do Conselho dos
despachantes documentalistas do Distrito Federal, que informa que
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO é despachante registrado no
Conselho Regional com a inscrição nº 389 CRDD-DF (evento 1, doc.
06, fls. 178/179 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
- Ofício n° 3043/GAB, de 05/12/2014, do DETRAN/DF, que indica os
dados de condutores que obtiveram CNHs oriundas do Regimento de
Cavalaria de Guardas, no período compreendido de 2009 a 2014
(evento 1, doc. 07, fls. 208/212 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Do referido documento constam os nomes dos acusados civis
SIDICLEY
(banca
em
1º/10/2010),
categoria
CNH:
“E”;
DOMINGOS (banca em 12/5/2011), categoria CNH: “E”; JOSÉ
ESTANISLAU (banca em 12/5/2011), categoria CNH: “E”; JOSIEL
(banca em 14/1/2011, categoria CNH: “AB”.
- Relatório nº 164-SI/DECAP/DPE/PCDF, da Polícia Civil do Distrito
Federal, contendo a qualificação do réu Sgt DEOCLIDES PEREIRA,
constando seus endereços: SHCES Qd 907, Bl. 8, Apto. 102 -
Cruzeiro Novo, Brasilia/DF; Rua 03, Chácara 88, Lote 09, Vicente
Pires/DF, Núcleo Rural Jardim Morumbi, Quadra “O”, Chácara 04,
Zona Rural - Planaltina/DF (processo árvore, fls. 563/567 - APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111).
- Certidões criminais de NADA CONSTA dos réus Josiel Soares, José
Estanislau, Sidicley e Domingos, expedidas pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Tribunal de Justiça do Goiás
(TJGO), pela Justiça do Estado do Tocantins e pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (evento 187).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
12/40
- Certidão de antecedentes criminais desta JMU, na qual atesta que
nada consta contra os acusados (evento 185).
Ato contínuo, foram realizadas as oitivas de testemunhas: Cel. R/1
Fabiano Souto Martins; Cel. R/1 Rubens Aparecido Pedro; Cel. R/1 Jaguaré
Saraiva Miranda; TC. Cesar Alves da Silva, e do civil Alcir Barbosa de Sá, esse
como informante, por ser irmão do acusado Deoclides, nos autos do processo nº 26-
64.2017.7.11.0111 (que foi a Ação Penal Militar que iniciou a marcha processual).
(evento 72 da APM).
Dessa forma, o Juízo a quo abriu vista ao MPM para se manifestar
acerca do interesse em empregar neste processo – a título de prova emprestada – os
respectivos depoimentos dos Oficiais acima e do irmão do graduado, considerando-
se a correspondência dos fatos e dos crimes entre aquela APM nº 26-
64.2017.7.11.0111 e o feito, ora em exame.
Na ocasião, o Parquet Militar se manifestou favoravelmente ao
compartilhamento dessas provas testemunhais (eventos 74 e 81 da APM), no que foi
deferido pelo magistrado de piso. (evento 130 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu o aguardo da oitiva de
testemunhas, bem como a qualificação e interrogatório do réu DEOCLIDES, nos
autos da APM nº 26-64.2017.7.11.0111, para fins, também, de compartilhamento de
provas, bem como a inserção, nos autos, dos arquivos constantes no "Evento 1 -
arquivos 14-PQS e 15-PQS" do Processo nº 0000058-74.2014.7.11.0111 (evento 100
da APM).
No evento 109, igualmente foram juntados os arquivos 14-PQS e 15-
PQS – que vieram do Processo nº 0000058-74.2014.7.11.0111.
Nos eventos 85 e 122, foram juntados a estes autos, os depoimentos
testemunhais dos Oficiais acima mencionados e do civil ALCIR BARBOSA, irmão
do Sgt DEOCLIDES, como provas emprestadas oriundas do processo nº 26-
64.2017.7.11.0111.
Ao serem ouvidas, assim esclareceram as referidas testemunhas:
- Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS, (evento 85 - vídeo
1/4), que em depoimento prestado nos autos da APM 26-64.2017, informou:
“que só conhece o Deoclides de todos os envolvidos no processo e que a função do
acusado era ligada ao Detran e que além dessa função ele tinha como atividade a
escola de motorista. Que nunca surgiu nenhum comentário denegrindo a imagem de
Deoclides. Que ele era muito procurado para mudar a categoria da CNH ou até
mesmo tirar a primeira CNH. Que o acusado tinha autorização para emitir
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
13/40
elementos que habilitavam os militares a tirar a carteira e inserir no site do
DETRAN. Não soube responder por onde chegava a carteira. Que era uma
autoescola normal, mas que os testes não eram realizados dentro do quartel, apenas
as aulas. Que Deoclides trazia a lista dos militares que faziam o curso, e que na
época tinha por volta de 2000 (duas) mil pessoas, mas que dava para distinguir
quem era ou não Militar, pois no momento da aula os alunos eram liberados das
aulas de Educação Física ou de uma Instrução e para que isso acontecesse
precisava da autorização dele ou do comandante. Que só seria possível algum
civil participar caso ele colocasse os nomes no meio da lista. Que somente os
Militares faziam o curso. Que o acusado tinha uma relação de confiança tanto no
Exército quanto no DETRAN. Que não conferia todos os nomes e que nunca viu ele
realizar prova nenhuma lá dentro. Que o Deoclides mandava a relação das pessoas
e aplicava as provas no DETRAN. Que as habilitações eram enviadas para a casa
de cada um, pois não se recorda da chegada delas na Unidade Militar. Que
quando chegou na unidade ele já estava lotado na autoescola e que ele pertencia
a parte da manutenção. Que quem assinava as documentações que iam para o
DETRAN era o Comandante, que nada saia do regimento sem a devida assinatura
do comandante.”. (Grifos nossos.)
- Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO (evento 85, vídeos
4/5), que em depoimento prestado nos autos da APM 26-64.2017, informou:
“que era o comandante do 1º RGC e que conhece apenas o Deoclides. Que
comandou o regimento em 2003 e 2004, período em que o acusado já
providenciava as habilitações. Que não sabe dizer detalhadamente a atribuição do
Deoclides, mas que sempre foi uma pessoa que cumpria todas as tarefas dentro da
Unidade Militar. Que ele efetivamente contribuía muito com as atividades do
regimento na parte de habilitar os motoristas. Afirma não saber se o Sr. Deoclides
tinha credenciamento ao DENTRAN, mas chegou a ele que ele efetivamente
tinha todas as credenciais dentro das normas estabelecidas, chegando até
questionar o acusado, mas não foi a fundo pois achava que os responsáveis
cumpriam com a forma de condução. Que o acusado resolvia tudo oficialmente,
por meio de boletim publicado, onde constava o nome de quem ia participar ou
não. Que tinha conhecimento que por força do contato que tinha com o órgão de
trânsito que o acusado ajudava as pessoas a tirarem ou renovarem suas carteiras
de habilitações.”. (Grifos nossos.)
-Informante civil ALCIR BARBOZA DE SÁ (evento 85, vídeos 5/9),
que em depoimento prestado nos autos da APM 26-64.2017, declarou:
“Que é irmão do acusado, não conhecendo apenas a Dona Flávia Michele e o
Senhor Josiel da Silva acerca dos nomes perguntados pelo Juiz. Que foi militar e
que tinha conhecimento sobre a autoescola, pois trabalhava no almoxarifado que
ficava na frente. Que o Deoclides comandava a autoescola, habilitava tanto civil
quanto os Militares. Que todas as provas práticas eram feitas dentro do próprio
quartel, que fazia tudo dentro do quartel, que a maioria das provas práticas eram
realizadas dentro do quartel e aplicadas por ele mesmo. Que as pessoas citadas
pelo Juiz nunca foram militares. Que quem fazia o processo das Carteiras de
Habilitação era o acusado. Que se recorda de uma viagem que eles fizeram para o
Maranhão, e nessa viagem chegou a fazer fila de pessoas com cópias de
documentações na casa de seu pai com o intuito de tirar a Carteira de Habilitação.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
14/40
Que a maioria das pessoas de Formosa da Serra Negra/MA, teve sua habilitação
retirada por Deoclides. Que em um primeiro momento as pessoas vinham para
Brasília para realizar o teste/exames, mas logo depois deixou de vir, e o outro
irmão começou a fazer os exames se passando por outras pessoas. Que o acusado
cobrava em torno de 5 mil a 6 mil para expedir a CNH. Que preenchia as
documentações como se as pessoas fossem militares. Que não usava a clínica do
quartel. Que já presenciou o irmão se passando por outras pessoas, que o acusado
que emitia tudo e que tem mais pessoas envolvidas além das citadas pelo Juiz.
Relatou um ocorrido do ano de 1999; disse que a pedido do acusado o levou o Sr.
Domingos Edson Pereira da Silva em uma clínica, mas que antes da realização dos
exames passasse no banheiro, fizesse a barba e colocasse a farda para tirar as
fotos, mas por saber que era um crime, preferiu não fazer o que foi pedido. Que já
chegou a presenciar a realização das provas práticas dentro do quartel e pessoas
com o jaleco azul, mas não sabe dizer se eram pessoas ou não do DETRAN. Que
na cidade de Formosa da Serra Negra todo mundo sabia o que Deoclides fazia.
Que era abordado por pessoas que viravam e falavam ''seu irmão faz carteira de
habilitação, me passa o número dele". Que o acusado fez a carteira de habilitação
de um irmão em 1993, que era civil. Que a família e a esposa já pediram para que
ele parasse e ele sempre falou que ia parar, mas nunca parou de emitir CNH's. Que
as pessoas entravam em contato com o acusado, ele solicitava as cópias dos
documentos, trazia para Brasília, incluía nas atas do Exército juntamente com o
nome dos Militares que realmente tinham o direito de tirar as habilitações. Que o
Deoclides levava tudo para o DETRAN e emitia as carteiras de habilitações. Que
acredita que os comandantes confiavam bastante no acusado, o que fazia com que
não apreciassem todos os nomes que estava nas atas, e por esse motivo assinavam e
publicavam. Ao ser indagado sobre o José Stanislau Câmara de Andrade, relatou
que é um morador de Formosa da Serra Negra/MA, que mexe com compra de gado,
não tem costume de vir a Brasília e que sofre de uma limitação no braço, porém
mesmo assim tirou sua habilitação sem restrição alguma. Citou o nome de
Raimundo Nonato Pereira de Sousa, Abrão e Silvano Barbosa; afirmando ser
pessoas que ele conhece que são analfabetas, mas possuem CNH. Que Deoclides
renovou a carteira de seu primo Pedro Henrique pelo mesmo método. Que na época
que serviu, Deoclides tinha confiança do comandante. Que por diversas vezes
denunciou o acusado para o DETRAN e que Deoclides já chegou ser punido pelo
órgão, ficando suspenso por diversas vezes para a realização do trabalho. Que as
carteiras nacionais de habilitação eram emitidas pelo DETRAN. Que as provas
eram feitas no 1º RCG. Que os documentos apresentados para tirar a habilitação
dos civis eram; pagamento, identidade, CPF e foto 3x4. Que já presenciou o
acusado falsificando assinaturas. Que a autoescola era só para militares. Que o
acusado usava o endereço do Itamar Barbosa de Sá para receber as CNH e que
quase nenhuma habilitação chegou no RCG, sendo está a pessoa que se passava
por outra na clínica, para a falsificação dos exames. Que recebeu ameaças e
sofreu uma tentativa de homicídio por ter denunciado o acusado. Que uma das
ameaças de morte foi de uma das pessoas que fizeram a carteira com ele. Por fim,
disse que tem uma briga familiar por conta de herança, mas que as denúncias não
têm nada a ver com isso, uma vez que, denunciou antes mesmo de ser discutido algo
por herança.”. (Grifos nossos.)
- Coronel CÉSAR ALVES DA SILVA (evento 85 - 10/13), que em
depoimento prestado nos autos da APM 26-64.2017, informou:
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
15/40
“que serviu no RCG entre os anos de 2008/2011. Que conheceu o Sr. Deoclides,
relatando que só tomou conhecimentos dos fatos em relação a emissão das carteiras
de habilitações para civis com a denúncia. Que a função de Deoclides na Unidade
Militar era cuidar da parte de manutenção. Que o acusado era o elemento de
ligação ao DETRAN. Que não tinha conhecimento da participação de nenhum
civil, apenas os Militares. Que só sabia que o acusado era responsável pelo
credenciamento dos motoristas, modificação de categoria por necessidade do
próprio aquartelamento, documentações e viaturas ligadas ao DETRAN. Por fim,
afirmou saber que o Centro de Condução de Formação era exclusivamente para
militares.”. (Grifo nosso.)
- Coronel R1 CARLOS ALFREDO FEITOSA BERNARDO (evento
122), que em depoimento prestado nos autos da APM 26-64.2017, informou:
“[...] Que serviu no RCG até Major; que não recorda o período que Deoclides
passou a exercer a função no centro de condutores, lembra dele quando serviu no
Pelotão de Manutenção; que tinha ciência da existência do centro de condutores
dentro do RCG, que eram permitidos para militares, e que lá apenas eram feitos os
exames, a emissão da CNH ficava a cargo do DETRAN; que como fiscal
administrativo que passou a ter noção da logística administrativa do Regimento,
passando, assim, a ter conhecimento das demais funções exercidas dentro da OM;
sabia que todos as questões envolvidas das viaturas eram realizadas pelo
Deoclides, junto ao Esquadrão de Comando e Apoio, incluindo os "upgrades"
para a CNH; sabia que apenas os militares poderiam realizar os "upgrades" para a
CNH; que os processos eram realizados a partir da demanda do quartel; que civis
não poderiam participar do processo de CNH; que tomou conhecimento dos fatos
relatados na denúncia apenas quando intimado à comparecer em juízo, no quartel
não teve ciência; que não conhece os acusados. [...]”. (Grifo nosso.)
- Coronel R1 JAGUARÉ SARAIVA MIRANDA (evento 97), que em
depoimento prestado nos autos da APM 26-64.2017, informou:
“Que foi Comandante do 1º RCG entre 22/1/2010 a 20 1/2012. Que a função do
acusado durante seu comando era Adjunto da seção de logística. Que não se
recorda das aulas da autoescola no quartel. Que não havia aulas práticas no
quartel. Que só tem conhecimento de Deoclides como despachante, pois realizava
atividades juntamente com o DETRAN, mas que o objetivo das atividades era
voltado aos problemas burocráticos de viaturas, sendo tudo de interesse do
quartel. Que não se recorda de nenhum centro de formação durante o seu
comando e que só tomou conhecimento sobre durante o processo do acusado. Que
nunca tratou de assuntos sobre o possível centro de formação. Por fim, afirmou que
nunca existiu dentro da Estrutura Orgânica do Regimento um centro de formação.”.
(Grifo nosso.)
Consta ainda nos autos, como prova emprestada oriunda da APM nº
APM nº 26-64.2017.7.11.0111, a qualificação e interrogatório do réu 3º Sgt
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, (eventos 131/132). Na oportunidade, esse
acusado declarou:
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
16/40
“que sua função era instruir o pessoal e quando estivesse em condições de
encaminhar ao órgão competente para fazer a prova teórica e prova prática, provas
essas realizadas pelo (DETRAN). Contou que instruía as pessoas que o comando
aprovava, que trabalhava na autoescola da Unidade Militar e que era o
responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e outras pessoas que faziam
parte. Relatou que em princípio as pessoas de fora não poderiam realizar por meio
da Unidade Militar, mas que o próprio comandante participava de reuniões de alto
escalão e que não era necessariamente militar. Que era feito um simulado com o
objetivo de saber se a pessoa estava apta ou não para fazer a prova do DETRAN.
Que o DETRAN encaminha a CNH pelo correio no endereço que era preenchido no
formulário pela própria pessoa. Que as aulas práticas eram realizadas em todas as
categorias e para mudança de categoria só era realizado a prova prática. Afirma
não conhecer nenhuma das pessoas perguntadas em juízo. Que todos eram
submetidos aos trâmites para o encaminhamento ao Órgão de Trânsito e que o
atendimento era por igual para todos, tanto para civis quanto para os militares.
Que o resultado do simulado não tinha nenhum valor jurídico. Relatou sobre uma
reunião entre o Comandante da Polícia Militar, seu Comandante e o Chefe do
Detran, onde tanto o Detran quanto a Polícia Militar ganharam uma aeronave
cada, e uma carreta para fazer o transporte do combustível. Que o seu Comandante
apoiou na formação para condução dessa carreta, mas ainda não tinham a carteira
adequada, que no caso era a carteira “E”, onde ele foi chamado a pedido do
mesmo que queria saber o que poderia ser feito para atender o pessoal. Que
solicitou um ofício para cadastrar a carreta junto ao DETRAN e que o ofício foi
assinado posteriormente pelo Comandante. Que recebeu duas razões de defesa por
tem em princípio quebrado a cadeira de comando, mas respondeu que apenas
estava cumprindo ordem. Que o HFA apoiava com exames, mas em contrapartida
solicitava através de ofício para atender o pessoal dele, e que conforme
determinação, atendia os pedidos. Que pagava apenas os custos normais;
manutenções e taxas. Que não tinha um valor exato. Nega todos os fatos retratados
na denúncia. Que coordenava todas as atividades de instrução da autoescola do
regimento e que ela era destinada aos Militares a pessoas de interesse da
Organização Militar (servidores e civis). Que atendia todos como se fossem
militares. Que atendia todos que chegavam. Que participava da banca
examinadora, pois foi autorizado pelo próprio Órgão, mas era vinculado também
ao Exército. Que conseguia distinguir quem era Militar e Civil, mas não tinha
autonomia para fazer nada, apenas para cumprir ordens. Ficou lotado naquela
Organização de 2001 até o dia que foi para a reserva. Que as alegações em relação
ao seu endereço eram infundadas, pois não lançou seu endereço para civil algum e
que se caso isso tenha ocorrido foi sem seu consentimento. Que nunca inseriu o
nome de civis declarando-lhes como militares. Que era um trabalho bem fiscalizado
e passava por vários chefes. Que não se recorda de nenhum nome mencionado
pela promotoria. Afirmou que só encaminhava os nomes para o DETRAN dos
Militares aptos que passavam pelo Comando. Que desconhece qualquer tipo de
irregularidade. Ao ser indagado sobre o motivo das alegações feitas pelo próprio
irmão; Disse que o irmão ficou inconformado com uma situação familiar, onde seu
pai distribuiu para cada filho a propriedade de forma igual e que cada um ficou de
arcar com os custos da transferência e manutenções de suas áreas, mas muitos não
fizeram isso e com a falta da mãe reivindicaram junto ao seu pai a anulação
daquele ato, para que a divisão fosse feita novamente com os valores atuais, mas
os irmãos se juntaram e entraram com uma ação de interdição, pedindo até
antecipação de tutela. Que trouxe então seu pai para Brasília e ao realizar diversos
exames reverteu a interdição dele, pois nada afetava sua mentalidade. Que logo
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
17/40
após isso passou ser alvo de perseguições e que seus irmãos passaram a responder
por calúnia e agressões contra ele. Que seria um tipo de vingança por parte de seu
irmão. Que sua graduação era "Cabo” e que tinha pessoas de diversas graduações
envolvidas nesse curso. Que a atividade de gestão era realizada por militares mais
antigos e que tinha a função de diretor de ensino, por exemplo: planejamento de
aulas.”. (Grifos nossos.)
Os demais acusados que respondem neste processo, ora em colação,
quais sejam, JOSIEL SOARES DA SILVA, JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE
ANDRADE, DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES e SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA, não foram qualificados e interrogados, visto que,
embora citados por Edital, quedaram-se inertes, sem qualquer justificativa (eventos
67, 76, 78 e 82 da APM).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 101,
da APM). Na fase do art. 427 do CPPM, após ter sido regulamente intimada
(eventos 105/108), também não requereu diligências.
Por sua vez, o MPM requereu o compartilhamento de provas e o
sobrestamento do feito, no que foi acompanhado pela DPU (eventos 127 e 139).
O Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até a juntada das
provas emprestadas requeridas pelo Órgão Ministerial (eventos 130 e 144).
Em cumprimento a esta decisão, foi certificado (evento 188) que as
Ações Penais nº 0000058-74.2014.7.11.0111 e 0000026-64.2017.7.11.0111 foram
apensadas aos autos, para efeito de compartilhamento de provas, conforme
requerido pelo MPM.
Retomado o curso da marcha processual, foi aberta vista às partes para
apresentação de alegações finais escritas (evento 147).
Em suas alegações, o MPM (evento 150) asseverou que o conjunto
probatório coligido aos autos é robusto o suficiente para ensejar a condenação dos
réus, não restando dúvidas que o acusado Sgt DEOCLIDES, aproveitando-se
do fato de compor a banca examinadora do DETRAN e por ser o responsável
pela elaboração dos mencionados processos para obtenção, ou mudança de
categoria, das Carteiras de Habilitação, em coautoria com os réus civis JOSIEL,
JOSE ESTANISLAU, SIDICLEY e DOMINGOS, seus conterrâneos da cidade de
Formosa da Serra Negra/MA, recebeu os dados pessoais fornecidos por estes civis
para providenciar as CNHs e/ou mudanças de categoria. Informou que o Sgt
DEOCLIDES elaborou os respectivos processos como se esses acusados civis
fossem militares, atribuindo-lhes, respectivamente, graduações de sargento, cabo ou
soldado. Ressaltou que a materialidade da falsidade ideológica está comprovada
pelos documentos enviados pelo DETRAN/DF; pelas Atas de exame para obtenção
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
18/40
da CNH e/ou mudança de categoria e pelos cadastros com os dados dos condutores
contendo informações falsas. Requereu, dessa forma, a condenação de todos os
acusados, nas sanções dos arts. 312 c/c 79, ambos do CPM.
Ainda em alegações, a DPU pontuou que as condutas atribuídas aos
réus são atípicas, por não terem concorrido para a infração penal, já que são pessoas
humildes, semianalfabetas do interior do Maranhão, e que desconheciam os
procedimentos básicos para retirada de CNH e as normas e procedimentos militares.
Mencionou que seus assistidos foram vítimas do esquema criminoso do réu SGT
DEOCLIDES, que era o responsável pela documentação, exames e expedição das
CNHs novas ou resultantes de mudança de categoria no âmbito do 1º RCG.
O Órgão Defensivo também postulou pelo reconhecimento do erro de
fato, haja vista a ignorância dos civis acusados, quanto à fraude operada pelo Sgt
DEOCLIDES, que, caso não existisse, tornaria suas condutas legítimas, pois
pensavam estar tomando os procedimentos corretos para a expedição da CNH.
Pugna, ainda, pela ignorância ou pelo erro de interpretação da lei (erro de direito)
por parte dos acusados, já que não compreendiam os procedimentos e normas
militares para adquirir a CNH. Por fim, pede a absolvição dos réus civis.
Em 7/10/2020, conclusos para julgamento, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, de acordo com o art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária
Militar, condenou os civis JOSIEL, JOSÉ ESTANISLAU, SIDICLEY e
DOMINGOS, além do Sgt DEOCLIDES PEREIRA, nas sanções previstas no art.
312 do CPM, por terem incorrido no crime de Falsidade ideológica, à pena de 1
(um) ano de reclusão, cada um, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 190).
O decreto condenatório foi disponibilizado no sistema E-proc para
intimação das partes (Eventos 191-196), tendo transitado em julgado para o MPM
em 20/10/2020 (Evento 208).
Inconformada, a Defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou,
preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho de
Justiça, visto que não deveria ter sido feita por decisão monocrática, e a ocorrência
de bis in idem, haja vista o réu ter sido condenado pelos mesmos fatos em outros
processos. No mérito, aduziu que a sentença não está adequada aos princípios de
Direito e de Justiça, acarretando a nulidade do processo, eis que deixou de apreciar
as condutas dos Comandantes da Unidade, responsabilizando apenas “um Cabo do
Exército” (evento 202, doc. 1, da APM).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
19/40
A DPU, da mesma forma, interpôs o presente Recurso de Apelação em
favor dos acusados civis (Evento 210). Nas razões, sustentou a tese de ausência de
dolo dos acusados em alterar a verdade dos fatos, mormente, por se tratar de pessoas
semianalfabetas que moram no interior. Sustenta também que seus assistidos foram
vítimas do esquema criminoso encabeçado pelo Sgt DEOCLIDES. Por fim,
requereu a absolvição de todos os apelantes, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou
“e”, do CPPM, em razão da ausência de dolo e da ausência de provas para condená-
los (Evento 223).
Em contrarrazões, o MPM refutou as teses da defesa constituída (em
favor do Sargento) e da DPU (em favor dos civis), de maneira que pugnou pelo não
provimento de ambos os Apelos para que sejam mantidas na integralidade as
condenações impostas a todos eles, em virtude do farto conjunto probatório
colacionado aos autos. Ressalta que, de maneira clara, restou evidenciado nos autos
que os apelantes, agindo em conluio com o acusado DEOCLIDES, valeram-se do
fato de o militar ser o responsável pelos processos de obtenção de CNH no âmbito
do 1º RCG, para conseguirem a obtenção/mudança de categoria como se militares
fossem (eventos 202 e 226).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Pareceres da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-
se pelo conhecimento e não provimento dos Apelos defensivos, mantendo-se
incólume a sentença condenatória a quo (eventos 7 e 13).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razões pelas quais merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RELAÇÃO AO RÉU DEOCLIDES PEREIRA, PELA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
A Defesa constituída do Sgt DEOCLIDES PEREIRA levanta, em
preliminar, a nulidade da sentença pela ocorrência de bis in idem, haja vista que “as
mesmas pessoas incluídas e sentenciadas no processo 0000058-74.2014.7.11.011
fazem parte da sentença do processo 00000242-25.2017.7.11.0111.”.
Com todas as vênias, não se tratam das mesmas pessoas em ambos os
processos, conforme sustenta a defesa, razão pela qual a preliminar arguida não
merece prosperar.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
20/40
Aliás, o único acusado sentenciado nesses dois processos
supramencionados pelo douto causídico é, exatamente, seu assistido (Sgt
DEOCLIDES), por esse ter praticado vários crimes distintos em conluio com réus
civis diferentes, em datas, igualmente, diversas. Por isso, não há que se falar em
condenação indevida de “mesmas pessoas” em processos diferentes.
Ademais, constam nos autos que o acusado Sgt. DEOCLIDES,
valendo-se das facilidades que tinha como responsável pelos processos de expedição
de CNH para veículos automotores dentro do 1º RCG e como membro da banca
examinadora do DETRAN/DF, operava um esquema criminoso para que civis
conseguissem obter a Carteira Nacional de Habilitação ou a mudança de
categoria desse documento veicular, como se militares fossem, mediante a
inserção de dados falsos nos processos administrativos daquela OM, o que lhe
rendia o recebimento de valores indevidos e, consequentemente, enganando o
Exército Brasileiro e o DETRAN/DF.
Esses fatos foram objeto de apuração no bojo de Inquérito Policial
Militar, onde figuraram como investigados, além do acusado Sgt DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, diversos civis que obtiveram a CNH de maneira
fraudulenta, com a luxuosa ajuda desse graduado.
Desse Inquérito, o MPM ofereceu duas Denúncias:
- uma em desfavor do Sgt DEOCLIDES, com vários civis, originando
a APM nº 58-74.2014.7.11.0111, mas que não é objeto de discussão nesse caso,
tendo em vista que seguiu seu curso, normalmente, até a Sentença
condenatória.
- a outra Denúncia – que diz respeito aos fatos em colação –, foi
oferecida em desfavor: do 1) SGT DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, da 2)
civil FLÁVIA MICHELE COLACITE e dos civis 3) MATIAS LOPES DOS
REIS, 4) JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES
DA SILVA, 6) SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES, sendo aquela Exordial recebida em 9/3/2017, surgindo a
APM 26-64.2017.7.11.0111.
Então, conforme foi esclarecido no Relatório, os 7 (sete) acusados,
denunciados inicialmente na APM nº 26-64.2017, passaram a responder as
acusações da seguinte forma:
- na APM nº 26-64.2017.7.11.0111, apenas o 1) Sgt DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO e a 2) civil FLÁVIA MICHELE COLACITE (evento
1, doc. 5, fl. 101/102 da APM 26-64.2017), que após condenados gerou a Apelação
nº 7000020-44.2021.7.00.0000;
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
21/40
- na APM nº 136-63.2017.7.11.0111, apenas o 1) Sgt DEOCLIDES
PEREIRA e o 3) civil MATIAS LOPES DOS REIS, que após condenados gerou a
Apelação 7000016-07.2021.7.00.0000;
- na APM nº 242-25.2017.7.11.0111, o 1) Sgt DEOCLIDES
PEREIRA junto com os demais réus: 4) JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE
ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES DA SILVA, 6) SIDICLEY OLIVEIRA DE
ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, que, por não terem
sido encontrados, foi decretada a revelia desses quatro civis, que, após condenados,
gerou a Apelação nº 7000009-15.2021.7.00.0000, ora em exame.
Feitos os devidos esclarecimentos, passemos a examinar a presente
Apelação (que na primeira Instância, após a separação dos feitos, tratava-se da
APM nº 242-25.2017.7.11.0111) em que figuram como acusados o Sgt
DEOCLIDES PEREIRA e os civis Revéis 4) JOSE ESTANISLAU, 5) JOSIEL, 6)
SIDICLEY e 7) DOMINGOS.
Embora verifique-se, nas provas dos autos, que o réu DEOCLIDES
foi sentenciado de maneira equivocada nos dois processos desmembrados da Ação
Penal Militar 26-64.2017, quais sejam, a APM 136-63.2017 e a APM 242-
25.2017 – esta última, evoluiu para a Apelação ora em análise, tem-se que a
pretensão da defesa do graduado não merece guarida pelas razões que se
seguem.
Isso porque, ao contrário do que afirma a defesa nas razões
recursais, o desmembramento da APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (APM originária),
na Ação Penal Militar nº 136-63.2017.7.11.0111 e na Ação Penal Militar nº 242-
25.2017.7.11.0111 acabou sendo mais benéfico para o Sgt DEOCLIDES, visto
que o somatório de penas nos três processos resultou em uma reprimenda muito
abaixo da que realmente deveria ter sido aplicada, se não tivesse ocorrido a
separação dos feitos acima, devido à ocorrência de equívocos na sentença a quo,
quando foi fixada a reprimenda penal do referido graduado, senão vejamos.
O MPM denunciou o Sgt DEOCLIDES PEREIRA como incurso em 6
(seis) delitos de falsidade ideológica, cometidas da seguinte forma (evento 1, doc. 2,
da APM):
Em 1º/10/2010, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em concurso formal e
concurso de pessoas com os Denunciados MATIAS e SIDICLEY, mediante a
inserção dos corréus como militares na “Ata de Exame para obtenção da Carteira
Nacional de habilitação nº 011/10” (fl. 446, do IPM 58-74.2014);
Em 14/1/2011, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em concurso formal e
concurso de pessoas, com o Denunciado JOSIEL e com a denunciada FLÁVIA
MICHELE, mediante a inserção dos corréus como militares na “Ata de Exame
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
22/40
para obtenção da Carteira Nacional de habilitação nº 014/11” (fl. 451, do IPM 58-
74.2014);
Em 12/5/2011, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em concurso formal e
concurso de pessoas com os Denunciados JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS,
mediante a inserção dos corréus como militares na “Ata de Exame para obtenção
da Carteira Nacional de habilitação nº 015/11” (fl. 450, do IPM 58-74.2014).
Como se observa, em atenção ao princípio da congruência, o Juízo a
quo poderia ter adequado melhor os fatos à Norma Penal, no caso do Sgt
DEOCLIDES, ao sentenciá-lo. Para tanto, bastava ter condenado esse réu militar
como incurso em 2 (dois) crimes de falsidade ideológica, em concurso formal,
apenas nos autos originais (APM 26-64.2017), por 3 vezes, considerando que,
segundo a Denúncia, os delitos perpetrado pelo graduado foram praticados em três
datas distintas, quais sejam, em 1º/10/2010; em 14/1/2011 e em 12/5/2011, em
unidade de desígnios com acusados civis diferentes.
Ora, se houve a separação do processo originário – qual seja, APM 26-
64.2017 –, permanecendo nesse feito somente o acusado Sgt DEOCLIDES e mais
uma acusada civil (FLÁVIA), então o graduado deveria ter sido condenado
apenas nessa Ação Penal Militar 26-64.2017 em concurso formal de crimes, em
três oportunidades, e não sentenciado em cada um dos processos, pela pena
mínima de 1 ano, por ter incorrido no delito de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), na forma simples, sem levar em consideração o concurso de crimes, nem o
concurso de pessoas.
Até porque, não existiu separação dos crimes praticados pelo
sargento na Ação Penal originária (APM 26-64.2017), já que todos os delitos foram
investigados nesse mesmo processo inicial, tampouco houve desmembramento
dos fatos contidos na Denúncia – que, nesse caso, foi recebida em 9/3/2017. O que
se dividiu, na verdade, in tela, foram os 6 acusados civis que constavam,
inicialmente, naquela Ação Penal Militar.
É dizer que, se os fatos, os crimes e a Denúncia permaneceram os
mesmos, então o Sgt DEOCLIDES só poderia ter sido julgado e condenado no
processo original em concurso formal, por ter incorrido no crime do art. 312 do
CPM em três situações diferentes, em coautoria com acusados diversos e datas
distintas.
No entanto, observou-se que o graduado foi condenado em cada uma
das três Ações Penais supracitada à pena mínima de 1 ano de prisão,
beneficiando-o sobremaneira – com uma apenação abaixo do quantum correto
–, tendo em vista que o Juízo de piso deveria ter considerado o concurso de
crimes e o concurso de pessoas, o que elevaria bastante a reprimenda final, e
não considerou.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
23/40
Em outras palavras, o Juízo a quo, em uma soma de equívocos
cometidos nas três Ações Penais, permissa venia, não fundamentou de forma
adequada os 6 (seis) crimes de falsidade ideológica imputados ao Sgt
DEOCLIDES na Denúncia. (evento 406, da APM 26-64.2017/evento 132, da APM
136-63.2017 e evento 190, da APM 242-25.2017).
Por isso, conforme já ressaltado, o procedimento mais escorreito a
ter sido feito nesse caso seria a condenação do graduado nos termos do pedido
ministerial, ou seja, 2 (duas) falsidades ideológicas em concurso formal – por 3
vezes –, com a soma das penas ao final da dosimetria, tudo na Ação Penal originária
(APM 26-64.2017), o que resultaria em uma sanção penal bem mais alta, do que
essa efetivamente aplicada àquele militar, após a separação dos processos, em
virtude da exasperação da pena, pela ocorrência do concurso formal e depois pelo
somatório das reprimendas.
Enfim, pelas razões apresentadas, não houve a ocorrência de bis in
idem, haja vista se tratarem de fatos criminosos distintos, praticados em
condições de tempo e lugar diferentes.
Por derradeiro, cabe lembrar que esse equívoco, ao condenar o
graduado nas 3 Ações Penais acima, não pode ser mais corrigido para aplicar a
sanção penal correta e devida – majorando-se a pena dele –, porquanto os recursos
são exclusivos da Defesa, tendo transitado em julgado as condenações para o
Parquet Militar, sob pena de ferir o princípio da vedação à reformatio in pejus
(evento 157, da APM 136-63.2017/evento 437, da APM 26-64.2017/evento 208, da
APM 242-25.2017).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
defensiva por falta de amparo legal.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA
PELA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO NA DISSOLUÇÃO
DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
A Defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA pede a nulidade da Sentença
pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho Permanente de
Justiça por meio de decisão monocrática do Juiz togado.
Para embasar suas pretensões, o douto causídico ressaltou o seguinte
em suas razões recursais:
“18. No caso a sentença é nula de pleno direito na medida em que dissolveu o
Conselho Permanente de Justiça, julgando monocraticamente o caso, sendo o Réu
militar para todos os fins. Ressalta-se, sendo o Réu julgado por militares, sua
sentença poderia ser favorável [...].
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
24/40
.....................................
Do ‘ERROR IN PROCEDENDO’
20. Com a máxima vênia o juízo ‘a quo’ invoca para dissolver o Conselho de
Justiça e aplicar rapidamente a sentença atos ilegais”. (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, a defesa acredita que o Colegiado a quo não
deveria ter sido desconstituído e, consequentemente, seu assistido jamais poderia ter
sido julgado pelo Juiz Singular por se tratar de um militar.
No entanto, data venia, carece de amparo legal o pleito defensivo.
Cumpre lembrar que essa pretensão defensiva vem sendo rechaçada
por este Tribunal, conforme vários precedentes jurisprudenciais, entre eles vale a
pena consignar o seguinte:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ESTELIONATO. [...].
CRIME COMETIDO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM
COAUTORIA COM RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA
LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
13.774/2018. [...]. 2. Conforme estabelece o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, com a redação conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar processar e julgar, monocraticamente, civis e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 3. A
Lei nº 13.774/2018, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade
imediata, em observância ao Princípio do Tempus Regit Actum, impondo que os
atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do
art. 5º do CPPM.”. (Grifo nosso.) (ReSE nº 7000476-91.2021.7.00.0000, Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 07/10/2021)
Pelo que se apurou na vertente quaestio, é visível que a Defesa lança o
requerimento em sua Peça Recursal, sem trazer o fundamento legal que entende
aplicável ao caso em questão, mormente porque se descuidou da novel redação
da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM) – Lei nº 8.457/1992,
especificamente no seu art. 30, inciso I-B, que dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifos nossos.)
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
25/40
É de se observar que essa nova redação da LOJM veio por meio da Lei
nº 13.774/2018, que, ao acrescentar o art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.547/92,
positivou a competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que figurem no polo passivo
civis, nos casos previstos nos incisos I e III do artigo 9º do CPM, e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de
incidência da novel Norma, porquanto foram denunciados, na mesma Ação Penal, 6
civis (Flávia Michele Colacite, Josiel Soares da Silva, Jose Estanislau Câmara de
Andrade, Matias Lopes dos Reis, Sidicley Oliveira de Arruda e Domingos Carlos
Milhomem Lopes) e 1 militar (Deoclides Pereira de Sá Neto).
Nesse sentido, a atual redação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92
atribui ao Juiz Federal da JMU – e não mais ao Conselho de Justiça – a
competência para processar e julgar o apelante militar junto com os acusados
civis.
Além do mais, a nova lei trata de regra de competência material
atinente à qualidade da pessoa do réu (ratione personae) e, por conseguinte, tem
natureza absoluta, conferida ao Magistrado para julgar o militar nessas
circunstâncias.
Portanto, não há que se falar em violação da garantia do juiz
natural no caso, porquanto a novel legislação não alterou as atribuições da
jurisdição militar após o fato, e, sim, delimitou a competência dos Juízos no
âmbito da Justiça Castrense, notadamente, na primeira Instância.
E sendo a norma de natureza estritamente processual, a sua aplicação
ocorrerá de forma imediata, à luz do art. 5º do CPPM e do art. 2º do Código de
Processo Penal Comum.
Assim, agiu com acerto o douto Juízo de origem, quando atuou de
forma monocrática na vertente quaestio, visto que o conhecimento se dá ex-
officio e a aplicação deve ocorrer de forma imediata nos feitos pendentes de
julgamento, não incidindo a regra da “perpetuatio jurisdictionis” prevista no
art. 43 do CPC, pois se está diante de Norma cogente a respeito de competência
absoluta.
Pelas razões expostas, claro está que a Sentença observou os ditames
legais, no que concerne à competência do magistrado para o julgamento
monocrático de militar acusado juntamente com civis no mesmo processo, sendo
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
26/40
certo que, sob esse aspecto, encontra-se plenamente válido, escorreito e legítimo o
veredito de primeiro grau, por estar sem vícios de nulidade e por não carecer de
qualquer reparo nesse ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Suplantadas as questões preliminares, in casu, insurge-se a DPU, na
defesa dos réus civis DOMINGOS, JOSÉ ESTANISLAU, JOSIEL e SIDICLEY, e o
Dr. Almir Barutti, na defesa de DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, contra
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que os condenou, nas sanções
previstas no art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade ideológica), à pena de 1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Para melhor entendimento, os recursos serão examinados individualmente.
RECURSO EM FAVOR DO APELANTE 3º SGT R/RM
DEOCLIDES PEREIRA
Alega a defesa do nominado sargento que a sentença não está
adequada aos princípios de Direito e de Justiça, acarretando a nulidade do processo,
eis que deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade,
responsabilizando, apenas, “um Cabo do Exército”. Sustenta, ainda, a defesa que as
referidas Atas anexadas aos autos são falsas, haja vista que as assinaturas nelas
constantes não pertencem ao apelante Sg DEOCLIDES, eis que ele não integrava
mais às fileiras da Força Terrestre (evento 143, doc. 1, da APM).
Contudo, não assiste razão à Defesa.
O crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM,
consiste na conduta de omitir declaração que deva constar em documento, nele
inserir ou manda inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
relevante.
O tipo penal em comento exige o especial fim de agir, consubstanciado
na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente essencial.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
27/40
O elemento subjetivo nesse crime é o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de inserir ou omitir declaração falsa em documento formalmente
verdadeiro.
Sobre essa questão, vale a pena colacionar a esclarecedora lição do
professor Ênio Luiz Rosseto, in Código Penal Militar comentado. Parte especial. RT,
São Paulo, 2012, p. 1061), in verbis:
"[...] Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade [...] não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento [...].
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material [...].". (Grifos nossos.)
Por essa razão, o graduado em questão foi denunciado, julgado e
condenado com fundamento no art. 312 do CPM, por Falsidade ideológica.
Inconformada com a condenação, sua defesa constituída recorreu e
iniciou suas razões recursais afirmando que as assinaturas registradas nas Atas com
os nomes dos pretendentes à CNH não pertencem a seu assistido DEOCLIDES, bem
como ressaltando que “alguém assinou o documento em seu nome”, eis que ele não
integrava mais às fileiras da Força Terrestre.
A toda evidência, ao se analisar os autos, vê-se que não assiste razão
essa alegação defensiva, data venia, pelas razões a seguir.
Primeiro, a defesa não trouxe nenhuma prova robusta e inquestionável
de que as Atas, realmente, foram assinadas por outra pessoa e não pelo ora Apelante.
Segundo, consta expressamente a assinatura desse graduado na “Ata
DE EXAME PARA OBTENCÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
nº 014/11.”, por ser o presidente da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG/DF.
Terceiro, após detida análise das provas e peças processuais durante a
instrução criminal, observou-se que, de fato, a defesa não impugnou, nem se
insurgiu, em momento algum sobre a autenticidade dessas Atas na primeira
Instância, vindo a contestar esse assunto, apenas, agora, em sede recursal, inovando
no processo, conforme esclarece o MPM em contrarrazões.
Quarto, não basta para a defesa, apenas, fazer alegações de que a
assinatura das Atas não pertence a seu assistido, concessa venia. É imperioso
apresentar provas do que é alegado, o que não ocorreu na vertente quaestio.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
28/40
Quinto, há provas nos autos de que DEOCLIDES, efetivamente,
assinou documentos que seguiam ao DETRAN/DF, visando adquirir a CNH para
civis, que se passavam por militares do 1º RCG para que o Órgão de Trânsito não
levantasse suspeitas – portanto, procedendo de forma ilícita –, em total afronta à
legislação castrense, especificamente, o art. 312 do CPM, que prevê o crime de
falsidade ideológica:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular. (Grifos nossos.)
Ainda, sobre essa questão, ressalta o vigilante membro do Parquet
Militar, quando contrarrazoou, que:
“[...] DEOCLIDES elaborou, assim, os respectivos processos como se todos os
apelantes fossem militares, atribuindo-lhes, respectivamente, graduações de
Sargento ou Cabo, bem como a condição de soldado. [...]. DEOCLIDES inseriu
seus nomes, como se militares fossem, nas supracitadas Atas de Exame para
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, atribuindo-lhes graduação própria
da carreira militar. (DEOCLIDES) Informou dados falsos e os encaminhou ao
DETRAN para a habilitação e mudança de categoria da CNH. [...]. As
declarações do informante ALCI BARBOZA DE SÁ (Evento 85, Vídeos 5 a 9),
irmão do corréu e sentenciado DEOCLIDES, tomadas a título de prova
emprestada das APM 26-64.2017 e APM 58-74.2014 (Evento 9,Vídeos 1 a 5),
corroboram as demais provas dos autos.”. (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, as contrarrazões do Parquet Castrense estão em
plena harmonia com o acervo probatório produzido nos autos, o qual registra que o
Sgt DEOCLIDES integrava a comissão examinadora do DETRAN/DF e, por conta
disso, era o responsável pelos processos de obtenção e mudança de categoria de
CNHs dentro do 1º RCG/DF, bem como que o graduado possuía essa atribuição em
virtude de um convênio firmado entre essa OM e aquele Órgão de Trânsito.
Assim, não encontra suporte nos autos o argumento defensivo de que o
Juízo deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade,
responsabilizando apenas o apelante. Ademais, não há dúvidas de que as provas
produzidas no feito, sob manto da ampla defesa e do contraditório, apontaram de
maneira inconteste para o apelante – não para seus superiores hierárquicos – a
prática do crime de falsidade ideológica, na condição de mentor e único beneficiário
do esquema criminoso.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
29/40
Isso porque, valendo-se do prestígio que ostentava perante seus
superiores e do cargo que possuía dentro do 1º RCG/DF (Regimento de Cavalaria de
Guarda), o graduado elaborou os processos atinentes aos corréus-apelantes:
DOMINGOS, JOSÉ ESTANISLAU, JOSIEL e SIDICLEY, todos seus
conterrâneos da cidade de Formosa da Serra Negra/MA, como se eles fossem
militares, atribuindo-lhes, respectivamente as graduações de Sargento, Cabo ou
Soldado, como se observa nos seguintes documentos acostados aos autos:
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
011/2010, em que consta o nome do acusado Sidicley Oliveira de
Arruda, sendo-lhe atribuída a graduação de Cabo do Exército,
categoria da CNH: D, com resultado apto (fl. 43, evento 1, doc. 08 -
APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
015/2011, em que constam o nome do acusado José Estanislau
Câmara de Andrade Silva e Domingos Carlos Milhomem, sendo-
lhes atribuídas as graduações de 3º Sargento QE, categoria da
CNH: D, e Cabo do Exército, categoria da CNH: “E”, ambos com
resultado apto para dirigir (fl. 43, evento 1, doc. 08 - APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111).
- Ata de exame para obtenção de carteira nacional de habilitação nº
014/2011, em que consta o nome do acusado Josiel Soares da Silva,
sendo-lhe atribuída a graduação de Soldado, categoria da CNH:
“AB”, com resultado apto (fl. 44, evento 1, doc. 08 - APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111).
- Dados gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF, contendo as concessões ou mudanças de categorias das
CNH, com relação aos réus DOMINGOS (evento 01, doc. 12, fl.
85/90 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111); JOSÉ ESTANISLAU
(evento 1, doc. 12, fl. 94/100 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111);
JOSIEL (evento 01, doc. 12, fl. 102/104-APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111) e SIDICLEY (evento 01, doc. 12, fl. 119/121 -
APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
- Ofício nº 56 AApAJur NCh/DGP/ChDGP, informando que não foram
encontrados registros contendo informações que possam indicar se os
acusados DOMINGOS, JOSÉ ESTANISLAU , JOSIEL e
SIDICLEY são ou foram militares (evento 1, doc. 13, fl. 138- APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
30/40
Como se observa, a materialidade do delito de falsidade ideológica
restou comprovada por meio dos documentos enviados pelo DETRAN/DF ao 1º
RCG, pelas Atas de Exame para obtenção da CNH e pelos dados cadastrais
falsos dos apelantes civis.
Vê-se, então, que não se sustenta o argumento defensivo de que o
acusado não assinou as Atas ou que as mesmas são falsas ou, ainda, que alguém
assinou esses documentos em nome do acusado Sgt DEOCLIDES, permissa venia.
Ao contrário, foi possível verificar, na espécie, que o graduado chegou
a reconhecer, em depoimento, que assinou os referidos documentos somente porque
integrava a Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Essa declaração feita pelo Sgt DEOCLIDES, durante seu depoimento,
pode ser constata nas referidas Atas de exame para obtenção da CNH em favor
dos quatro acusados civis acima, em que, de fato, estão registradas a assinatura
daquele graduado como presidente da comissão da banca examinadora, e que
os endereços dos apelantes SIDICLEY, JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS, que
não são militares, constantes no cadastro no DETRAN/DF, são coincidentes e
indicam uma suposta residência nesta Capital Federal: SHCES Q 907, Bloco B, apto
102, Cruzeiro Novo/DF – domicílio esse que sabidamente era do Sgt
DEOCLIDES –, bem como que o endereço do acusado JOSIEL, que também
nunca foi militar, cadastrado naquele Órgão de Trânsito, como sendo o 1º RCG
(Regimento de Cavalaria e Guarda do Exército)
Esse fato, só demonstra, de forma clara, que o graduado DEOCLIDES,
valendo-se da confiança que tinha dentro do 1º RCG, cadastrava seu próprio
endereço nos processos para receber as CNH`s dos civis, que moravam fora de
Brasília.
Portanto, torna-se estéril e, por conseguinte, não merece melhor sorte,
a tese defensiva de falsidade das referidas Atas, sob o argumento de que as
assinaturas nelas constantes não eram do Apelante-militar, devido a sua transferência
para a reserva remunerada em 2010.
Até porque, da mesma forma, já está provado nos autos que o réu
DEOCLIDES permaneceu à frente desse cargo após sua aposentadoria, como
também continuou atuando naquela Unidade Militar, como membro da banca
examinadora nomeada pelo DETRAN.
Do mesmo modo, vai de encontro às pretensões absolutórias do Sgt
DEOCLIDES, quando esse graduado entra em contradição durante sua inquirição
nesse processo. Isso porque, primeiro, o acusado deixa claro “que não apresentava
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
31/40
a lista (com os candidatos à CNH) ao comandante (do 1º RCG)”. Depois ele afirma
“que o controle era dos seus superiores”.
Também se contradiz em seu depoimento quando o graduado
sustenta“que não tinha como infiltrar nomes de civis nas atas”. Logo em seguida,
afirma “que assinava a ata porque fazia parte da comissão”.
Sendo assim, é possível concluir que o acusado DEOCLIDES sabia da
proibição para incluir nomes de civis nas listas de pretendentes à Carteira de
Motorista e, mesmo assim, ele arrumava uma maneira de incluir nessas Atas, que
seguiam para o DETRAN/DF, os nomes desses civis, ostentando cargos militares.
Ademais, consta do Relatório de Análise nº 32/2016 (Evento 1, doc.
14-PQS fls. 81/85), a constatação de inconsistências no patrimônio do réu
Deoclides:
“4.2. ANÁLISE DOS DADOS BANCÁRIOS (fl. 48)
Verifica-se dos dados bancários transmitidos a este Centro, que o investigado
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO movimentou R$ 2.062.018,61 de reais no
período de 1°/1/2000 a 31/12/2014. Observou-se que nesse período foram
depositados como proventos o importe de R$ 323.035,04. Esse valor representa
aproximadamente 15,67% do valor relativo ao total de créditos que transitou pelas
contas do investigado.”. (Grifo nosso.)
Ainda é possível verificar nos autos, a relação de depósitos recebidos
pelo acusado DEOCLIDES, em sua conta, no período de 10/1/2000 a 31/12/2014. E,
dentre os depositantes, encontram-se, pelo menos, o nome do corréu civil JOSE
ESTANISLAU, que depositou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), e do
civil MATIAS LOPES, que depositou o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais), o qual responde pelos mesmos fatos da presente ação penal, no
processo apenso nº 0000136-63.2017.11.0111.
Esse fato, igualmente, deixa evidenciado que o Sgt DEOCLIDES – em
troca da emissão das CNHs – recebia valores de seus conterrâneos civis, os quais
foram denunciados, julgados e condenados, juntamente com ele, na época em que
participaram do processo para obtenção ou mudança de categoria da Carteira de
Motorista, no 1º RCG, como se militares fossem.
Ora, fica difícil crer que Órgãos públicos e instituições bancárias
tenham incorrido em erros ou, conforme o próprio réu afirmou, tenham se
equivocado em seus levantamentos contábeis e balancetes, no que diz respeito ao
acusado em questão, concessa venia.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
32/40
Além do mais, vale registrar trecho do depoimento do próprio irmão
do graduado, Sr. ALCIR BARBOSA DE SÁ – o qual informou que também foi
militar, que somente ajuda a confirmar os fatos e a robustecer as provas
contidas nos autos contra o réu DEOCLIDES. Isso porque, em seu depoimento o
Sr. ALCIR declarou, em síntese, o seguinte:
“[...] afirmou saber que o Sr. Deoclides vendia habilitações militares para civis,
que todo o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos
civis. Que era exigido foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das
CNH's. Que custava entre R$ 5/6 mil. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo.
Que mesmo antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis.
Que em 2013 e 2014 renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$
2.000,00 mil reais. Que Deoclides renovou as habilitações pois os acusados não
conseguiram renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram
enviadas para o endereço de um dos irmãos, para o RCG e para o endereço do
acusado. Que o acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de
madeira. Que cobrava os militares que faziam o curso do RCG. Que percebeu
uma mudança de padrão de vida porque o acusado esbanjava, comprava muito
gado e terras. Que o irmão, Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço,
e se passava por civis nas clínicas para a realização dos exames médicos. [...].
Não tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides (ser) pago com gado, madeira
e etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH através do
acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai. Que tem casos de pessoas
analfabetas e deficientes que possuem CNH sem restrição alguma, um deles é
Jose Stanislau, que é deficiente. [...]. que as denúncias deram inicio no ano de
1999, e o motivo era por acreditar que o Exército é uma instituição seria, ao qual
serviu por um período, por ver a mulher do acusado pedindo para que ele parasse
e por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, onde
[...] tirou a sua CNH com Deoclides. Que o acusado não teve outra autoescola
fora do RCG. [...] .Que tinha época que o acusado fazia 1 (uma) ata por mês com
o nome de 3/4 civis.”. (Grifos nossos.)
Então, diante da contundência das provas documentais e testemunhais
apresentadas, dúvidas não há de que o acusado DEOCLIDES recebeu valores do
corréu MATIAS LOPES, na época em que esse civil participou do processo para
mudança de categoria da CNH no 1º RCG, como se militar fosse.
Ademais, não se pode ignorar que o apelante é réu confesso, tendo
informado que após ter ido para a reserva, em 25/5/2010, passou a atuar como
despachante credenciado no DETRAN/DF e a participar como membro da
Comissão da Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG, como responsável pela
montagem dos processos administrativos dos militares interessados na obtenção da
CNH ou na mudança de categoria.
Destarte, não se deve esquecer ainda que o graduado tinha pleno
conhecimento de que todo o procedimento realizado no interior da OM, visando à
concessão das respectivas Carteiras de Motoristas, só poderia ser realizado com
militares da ativa, nos termos da Instrução n° 255/DETRAN, bem como das
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
33/40
demais Instruções do COTRAN e, principalmente, com base no art. 152 da Lei nº
9.503/97 (que Institui o Código de Trânsito Brasileiro), o qual fundamenta o
seguinte:
Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada
por 3 (três) membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de
trânsito. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
[...]
§ 2º Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem
curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão
dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais
se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam
observadas as normas estabelecidas pelo Contran.
§ 3º O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa (dos
exames) de que trata o § 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante,
chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual
constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação,
idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas
dos exames prestados. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
(Grifos nossos.)
Assim, observa-se que, embora não estivesse mais na ativa, o
apelante continuou atuando na OM como membro da banca examinadora
nomeada pelo DETRAN/DF, inclusive assinando as respectivas Atas, como ele
mesmo informou, esclarecendo que só o fazia porque integrava a Comissão da
Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Dessa forma, observa-se que a alegação defensiva de que o Sargento
não poderia ter assinado as Atas não se sustenta diante do conjunto de provas que se
formou contra o nominado réu.
Nesse sentido, corrobora as diversas provas coligidas nos autos, como
exemplo: a) o fato de o endereço cadastrado no DETRAN/DF para o recebimento da
CNH dos outros corréus civis ser, na verdade, referente à residência do graduado; b)
os valores recebidos em sua conta, depositados pelos civis, ora apelantes, e,
principalmente, c) o fato de constar a sua assinatura como presidente da comissão da
banca examinadora, nas Atas de exames para obtenção ou mudança de carteira
nacional de habilitação
Alega, ainda, a defesa do graduado, que não se sabe por qual razão
houve desmembramento do processo. Também questiona a veracidade dos
depoimentos das testemunhas de acusação, aduzindo que elas estavam diretamente
envolvidas nos fatos.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
34/40
Entretanto, observa-se que as alegações defensivas se restringem mais
a atacar os Comandantes do 1º RCG e a Ação Penal em trâmite, do que,
propriamente, a apresentar provas concretas que pudessem levar a confirmação de
tais fatos.
O fato é que o motivo dos desmembramentos do processo originário
está claro nos autos e, inclusive, ocorreu com a concordância da defesa do
sargento, conforme se verifica na Leitura da Sentença a quo, porquanto não
procede o argumento de que não sabia da separação dos feitos.
Do mesmo modo, esse desmembramento restou suficientemente
fundamentado, tendo ocorrido em razão das dificuldades de citação dos acusados
civis, além de terem sido confirmados por esta Egrégia Corte, que por unanimidade,
manteve inalteradas as decisões do Conselho de Justiça (evento 1, doc. 7, da APM
26-64.2017 / evento 34, doc. 2 e 3, da APM).
Ressalte-se, também, que, ao contrário do que afirmou a defesa, os
depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si e corroboram com
o farto conjunto probatório juntado aos autos, levando-nos a concluir que os
elementos colhidos durante a instrução criminal não deixam dúvidas e demonstram,
de forma cristalina, o crime perpetrado pelo sargento.
Por fim, quanto ao argumento defensivo de que a única prova do
MPM é o depoimento do informante ALCIR BARBOZA DE SÁ (Evento 19, Vídeo
5 a 9), irmão do sentenciado DEOCLIDES, tomado como prova emprestada da
APM 58-74.2014, não merece prosperar.
Isso porque, as declarações do irmão do graduado só corroboraram
outras provas contidas nos autos, como os documentos emitidos pelo DETRAN/DF
ao quartel em questão; as assinaturas das Atas pelo graduado; documentos
bancários, demonstrando a impressionante movimentação financeira do réu, bem
como evidenciou o modus operandi do réu DEOCLIDES, que sempre atuava em
conluio com o interessado em obter ou modificar a categoria de Carteira Nacional de
Habilitação, que no caso dos autos, trata-se dos quatro civis-apelantes.
Sendo assim, o Recurso em favor do Sgt R/RM DEOCLIDES não
merece melhor sorte.

RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES CIVIS DOMINGOS
CARLOS MILHOMEM LOPES, JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE
ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA e SIDICLEY OLIVEIRA DE
ARRUDA
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
35/40
No tocante ao Apelo dos acusados civis, a DPU alegou a ausência de
dolo dos sentenciados em alterar a verdade dos fatos, considerando que são
humildes e semianalfabetos e que moram no interior, sendo, inclusive, o apelante
JOSE ESTANISLAU deficiente. Informa que não houve a intenção deles em simular
a condição de militares e nunca agiram para tanto, seja assinando quaisquer
documentos, seja fardando-se ou até mesmo seja anuindo para que houvesse fraude
por parte de DEOCLIDES. Ressalta que o apelante militar se valeu do
desconhecimento das Normas e procedimentos por parte dos conterrâneos, para
poder ludibriar todos eles em benefício próprio. Por isso, devem ser absolvidos, com
fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e” do CPPM, em razão da ausência de dolo e de
provas.
Todavia, a irresignação defensiva, da mesma forma, não encontra
amparo.
Cumpre esclarecer que o crime praticado pelos réus civis – Falsidade
Ideológica, previsto no art. 312 do CPM – consiste na conduta de omitir declaração
que deve constar em documento, neste inserir ou mandar inserir declaração falsa
ou diversa da que deva ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato relevante.
O tipo penal em comento exige o especial fim de agir consubstanciado
na vontade dolosa, livre e consciente de prejudicar direito, criar obrigação ou
modificar a verdade sobre assunto juridicamente indispensável ou grave em
documento formalmente verdadeiro.
Isso pode ser constatado na esclarecedora lição do professor Ênio Luiz
Rosseto que, sobre esse crime, esclarece in verbis:
"[...] Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade [...] não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo [...] não há a alteração física do documento [...].
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material [...].". (Grifo nosso) (in Código Penal Militar comentado, Parte
especial, RT, São Paulo, 2012, p. 1061)
Nesse ínterim, constam nos autos que os apelantes civis JOSIEL
SOARES, JOSÉ ESTANISLAU, SIDICLEY OLIVEIRA e DOMINGOS
CARLOS – em conluio com o corréu Sgt DEOCLIDES PEREIRA – também se
aproveitaram das facilidades que esse graduado tinha, como responsável pelos
processos de habilitação para veículos automotores dentro do quartel e membro da
banca examinadora do DETRAN/DF, para que esse Sargento conseguisse a CNH
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
36/40
ou a mudança de categoria de quem já possuía o documento, mediante a
inserção de dados falsos nos processos administrativos correlatos, subsumindo-se,
assim, a conduta de todos os acusados acima ao delito do art. 312 do CPM.
Embora os apelantes JOSIEL, JOSÉ ESTANISLAU, SIDICLEY e
DOMINGOS tenham declarado não ter conhecimento desses fatos criminosos, nem
procedido visando à alteração de categoria de sua CNH no interior do quartel (1º
RCG), bem como em que pese a defesa deles tenha atribuído toda a
responsabilidade dos fatos ao corréu Sgt DEOCLIDES, constam dos autos
documentos que demonstram justamente o contrário do que a defesa sustenta,
ou seja, que os acusados em questão, efetivamente, deram um jeito de repassar seus
dados pessoais e cópias de documentos ao graduado para confeccionar ou alterar a
categoria da Carteira de Motorista.
Como bem ressaltou o MPM em suas contrarrazões, o fato de os
apelantes serem semianalfabetos ou residirem no interior do Estado do Maranhão
não pode ser usado como argumento para afastar o dolo em praticar o crime de
falsidade ideológica.
Não se pode esquecer o fato de que esses Apelantes não foram
encontrados para receber a Citação sobre o processo a que respondem e para
constituir advogado.
Por conta disso, o Magistrado decidiu citá-los por Edital, tendo todos
os prazos da Citação transcorrido in albis, sem manifestação de quaisquer deles. Ou
seja, os apelantes foram chamados ao processo para se defenderem das acusações
que pesam contra eles desde o início da Ação Penal e jamais compareceram em
qualquer procedimento durante a marcha processual.
Aliás, foi por causa de não terem comparecido ao processo, nem o
Oficial de Justiça ter conseguido localizá-los, que o Magistrado de piso decretou,
então, a revelia de todos eles e, também, viu-se obrigado, com o aval do MPM e da
defesa, a desmembrar a APM original, de nº 26-64.2017, (Apelação nº 700020-
44.2017) na Ação Penal Militar nº 136-63.2017 (Apelação nº 700016-07.2021) e,
logo em seguida, na APM nº 242-25.2017, que, após a condenação desses 4
acusados, gerou a presente Apelação.
Ademais, se não tiveram intenção de praticar o crime, como sustenta a
defesa deles, ou se eles acreditam que foram enganados pelo Sgt DEOCLIDES,
então, porque se encontram foragidos ou, ainda, por qual motivo nenhum deles
compareceu até agora, já em fase recursal, para tentar buscar a absolvição?
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
37/40
O fato é que as provas contidas nos autos deixam evidentes a
participação dolosa de todos os acusados civis, ora apelantes, no crime de falsidade
ideológica, em unidade de desígnios com o Sgt DEOCLIDES.
Segundo também o conjunto probatório, dentre os acusados que
depositaram valores na conta bancária do Sgt DEOCLIDES, é possível constatar o
corréu civil, ora apelante, JOSE ESTANISLAU, que depositou a quantia de R$
500,00 (quinhentos reais) em favor daquele graduado.
A propósito, chama a atenção que, de acordo com a própria defesa,
esse apelante civil acima é deficiente.
Nesse sentido, foi o depoimento do irmão do Sgt DEOCLIDES nos
autos, civil ALCIR BARBOZA DE SÁ, o qual declarou o seguinte (depoimento
prestado nos autos da APM 58-74.2014):
“Que não tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides pago com gado,
madeira etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH através do
acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai (no estado do
Maranhão). Que tem casos de pessoas analfabetas e deficientes que possuem
CNH sem restrição alguma, um deles é Jose Stanislau (ora apelante), que é
deficiente.
Ao ser indagado sobre o José Stanislau Câmara de Andrade, relatou que é um
morador de Formosa da Serra Negra/MA, que mexe com compra de gado, não
tem costume de vir a Brasília e que sofre de uma limitação no braço, porém
mesmo assim tirou sua habilitação sem restrição alguma.”. (Grifo nosso.)
Conforme se observa, há provas suficientes no feito em condições de
demonstrar que – não só esse réu JOSÉ STANISLAU, mas os demais apelantes – ,
efetivamente, agiram com a vontade deliberada para conseguir sua Carteira de
Motorista ou para renová-la, como no caso do Apelante deficiente JOSÉ
STANISLAU.
Isso fica claro nos autos, em que se pode verificar que esses 4
apelantes civis, previamente ajustados com o Sgt DEOCLIDES, forneceram
cópias de documentos pessoais e demais informações para que esse militar
pudesse inserir o nome de cada um deles na Ata de Exame para a obtenção da
CNH, como se militar fossem, atribuindo-lhes as graduações de Sargento, Cabo
ou soldado do Exército Brasileiro, alterando, consequentemente, a verdade sobre
fato juridicamente relevante e burlando a Administração Militar, bem como o
DETRAN/DF, pois ambos os Órgãos Públicos acreditavam que os nomes
contidos nas respectivas Atas eram compostas apenas de militares.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
38/40
Nesse sentido, o próprio Setor de Pessoal do Exército Brasileiro
enviou, durante as investigações, documento informando que não foram encontrados
registros em condições de indicar que os apelantes em questão eram ou foram
militares da Força Terrestre.
Com tais procedimentos, os acusados civis ainda macularam a
legislação pertinente prevista no art. 152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255
/DETRAN e instruções do COTRAN (fls. 259-260 -cópias extraídas do IPM n° 58-
74.2014).
Com efeito, embora a defesa sustente no Recurso que os apelantes
JOSIEL, JOSÉ ESTANISLAU, SIDICLEY e DOMINGOS “são pessoas do
interior e DEOCLIDES valeu-se do desconhecimento destes” para ludibriá-los em
benefício próprio, verifica-se nos autos a formação de um conjunto probatório apto a
demonstrar que esses acusados civis não foram enganados em momento algum. Pelo
contrário, é possível constatar que foram esses acusados que procuraram o Sargento
para conseguir o Documento de Trânsito.
Nesse diapasão, insta ressaltar, ainda, que os acusados civis JOSIEL,
JOSÉ ESTANISLAU, SIDICLEY e DOMINGOS – além de constarem como
militares nas Atas de Exame para aquisição da CNH – realizaram o Curso de
Formação de Condutores - (CFC) no quartel do 1º RCG, conforme documentação
anexa, extraídas do IPM nº 58-74.2014.7.11.0111 (fls. 773/778, 854/856, 861/863,
879/881 e 913/917).
Naquelas Atas continham, também, o registro da assinatura do corréu
DEOCLIDES, na qualidade de Presidente da Banca Examinadora, embora esse
graduado sustente – sem ter apresentado provas – que não assinou naqueles
documentos, e, sim, que outra pessoa as assinou em seu lugar.
Como também se apurou nos autos que, estranhamente, os endereços
desses apelantes acima, para onde se apurou ser enviadas suas respectivas Carteiras
de Habilitação, era o próprio aquartelamento do 1° RCG/DF, onde fizeram o Curso
de Formação (fl. 879 e fl. 913 - IPM 58-74.2014), ou, ainda, o endereço do Sgt
DEOCLIDES, à época, situado no SHCES QD 907, BL B, apto 102, Cruzeiro Novo-
Brasília/DF (fls. 773, 776, 854 e 861 - IPM 58-74.2014).
É de se notar, então, que corroboram com as diversas provas coligidas
nos autos, o fato de que o endereço cadastrado no DETRAN/DF para o recebimento
da CNH dos apelantes ser, na verdade, o 1º RCG ou o então domicílio do Sgt
DEOCLIDES; como também depõem contra as pretensões absolutórias dos
nominados civis, o fato de constar a assinatura desse graduado nas Atas de Exames,
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
39/40
na condição de presidente da comissão da banca examinadora – com os nomes dos
apelantes –, que seguiam para aquele Órgão de Trânsito (fl. 39, evento 1, doc. 08, da
APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
Nessa toada, segundo se apurou nos autos, os quatro apelantes em
questão nunca moraram em Brasília/DF, sendo certo que esses endereços indicados,
na verdade, pertenciam, ou ainda pertencem, ao acusado Sgt DEOCLIDES, de
acordo com as informações prestadas pela Polícia Civil do DF (processo apenso nº
58-74.2014.7.11.0111- págs. 567/568), o que demonstra, de forma clara, que o
graduado, ora acusado, cadastrava seu próprio endereço nos processos para receber
as CNH`s dos apelantes.
No mais, em que pese o problema físico no braço do acusado JOSÉ
ESTANISLAU, restou comprovado que todos os apelantes eram, ao tempo do crime,
plenamente imputáveis; possuíam potencial consciência da ilicitude do fato e lhes
eram exigido condutas diversas da que praticaram.
Portanto, ante as razões apresentadas, o recurso dos civis apelantes
JOSIEL, JOSÉ ESTANISLAU, SIDICLEY e DOMINGOS também não merece
melhor sorte.
Por fim, importante lembrar que o crime de falsidade ideológica
perpetrado pelos ora apelantes, Sgt DEOCLIDES, e os civis JOSIEL, JOSÉ
ESTANISLAU, SIDICLEY e DOMINGOS, foi descoberto após requisição do MPM
ao Setor de Pessoal do Exército Brasileiro.
Na ocasião, o Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) da
Força Terrestre informou que, depois de minuciosa consulta aos bancos de dados do
Exército Brasileiro, Sistema de Cadastramento de Pessoal, Sistema de Alistamento
Militar e Sistema de Pagamento de Pessoal, os nomes relacionados pelo Órgão
Ministerial, incluindo os dos ora apelantes, não eram, nem nunca foram, militares da
Força Terrestre. (Fls. 1550, 1503-1506, cópias extraídas do IPM 58- 74.2014).
Então, não há dúvidas que os Apelantes ofenderam a ordem
Administrativa Militar, notadamente a lisura dos procedimentos de obtenção de
CNH realizados no âmbito da OM, uma vez que somente militares da ativa
poderiam obter ou mudar a categoria da CNH por esse procedimento, nos termos do
art. 152 da Lei nº 9.503/97 e Instrução nº 255/DETRAN.
Enfim, diante do farto conjunto probatório dos autos, restou
suficientemente provado que todos os apelantes, de forma consciente e voluntária,
praticaram o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, na
modalidade “inserir”, já que alteraram a verdade sobre fato juridicamente relevante,
ao informarem dados falsos para a obtenção de documento público. E comprovadas
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347100 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
40/40
a autoria e a materialidade delitivas deles, bem como não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção
do decreto condenatório a quo, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivos para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347100v9 e
do código CRC 2b41c727.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 7/12/2022, às 13:18:46
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347100 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000009-15.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: JOSIEL SOARES DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da Sentença em relação ao Réu Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, pela
ocorrência de bis in idem e para rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da
Sentença pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho
Permanente de Justiça. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei para negar provimento aos Apelos defensivos,
mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da
União, assistindo os civis DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, JOSÉ
ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA e
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, e pela Defesa constituída pelo Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
11ª CJM, de 7 de outubro de 2020, nos autos da APM nº 0000242-
25.2017.7.11.0111, que condenou-os, como incursos no delito previsto no art. 312
do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito
de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
2/23
A Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, preliminarmente, sustentou a nulidade da
Sentença pela ocorrência de bis in idem, com a alegação de que as mesmas pessoas
incluídas e sentenciadas na APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111 fazem parte da
Sentença da APM nº 00000242-25.2017.7.11.0111.
A Constituição Federal, ao categorizar como garantias processuais os
Princípios da Coisa Julgada e da Legalidade (art. 5º, incisos XXXVI e XXXIX),
assegurou o respeito às decisões judiciais transitadas em julgado, o que serve de
base ao corolário Princípio do ne bis in idem.
O ne bis in idem é uma das mais importantes garantias constitucionais
que regem o processo penal pátrio. Ele consiste na vedação de uma dupla
incriminação, ou seja, a mesma pessoa não pode ser processada e julgada pelo
mesmo fato, por desafiar a litispendência e, por consequência, ofender a coisa
julgada.
Tal princípio encontra previsão no artigo 14.7 do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, que dispõe:
Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido
ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os
procedimentos penais de cada país.
Está contido também no Pacto de São José da Costa Rica, cujo artigo
8º.4 preceitua:
O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a
novo processo pelos mesmos fatos.
Nesse conspecto, tem-se a figura do bis in idem quando se verifica, em
duas ações distintas, a coexistência imprescindível de dois elementos, quais sejam, a
identidade da causa de pedir e a identidade da figura do agente do delito. Noutras
palavras, há bis in idem quando há a coincidência do fato – não da figura típica – e
do agente.
Em tais circunstâncias – mesmo fato e mesmo agente – por óbvio, será
impossível o prosseguimento da segunda Ação Penal intentada, em decorrência da
litispendência e/ou da coisa julgada.
Mas não são essas as condições retratadas nestes autos, pois os fatos
que deram origem às Ações Penais Militares nº 0000058-74.2014.7.11.0111, nº
00000242-25.2017.7.11.0111 e nº 0000136-63.2017.7.11.0111 não são os mesmos e
deram-se em diferentes períodos de tempo.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
3/23
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos versados nas Ações
Penais Militares nº 0000058-74.2014.7.11.0111, nº 00000242-25.2017.7.11.0111 e
nº 0000136-63.2017.7.11.0111 são distintos.
Na APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111, o Apelante responde pelos
fatos praticados em coautoria com os Réus civis ARÃO RODRIGUES DE
CARVALHO FILHO, IRAMAR COSTA MACEDO e OTACÍLIO IPÓLITO DE
OLIVEIRA (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, evento 246, SENT1).
Já na APM nº 00000242-25.2017.7.11.0111, o Apelante responde pelos
fatos praticados em coautoria com os acusados JOSIEL SOARES DA SILVA,
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE
ANDRADE e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES.
Na APM nº 0000136-63.2017.7.11.0111, que deu origem ao presente
Recurso, o Apelante responde pelos fatos praticados em coautoria com o Réu
MATIAS LOPES DOS REIS.
Portanto, em todas as mencionadas Ações Penais Militares, apesar de
haver certa identidade entre os acontecimentos, pois o modus operandi foi o mesmo,
os Réus e as datas das ações criminosas são diferentes, figurando o Apelante, em
todos, em coautoria com Réus distintos.
Desse modo, evidente que não há bis in idem entre as aludidas Ações
Penais Militares. Assim, tratando-se de condutas distintas, perfeitamente possível a
deflagração de nova Ação Penal, mesmo que contra o mesmo agente.
A Defesa do Apelante alega desconhecer as razões do
desmembramento dos processo, alegando que o Réu ficou extremamente
prejudicado, mas cumpre ressaltar que as Decisões que determinaram a separação
das APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111 e da APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111,
que deu origem à APM nº 0000136-63.2017.7.11.0111, a qual, por sua vez, também
separada, deu origem à APM nº 00000242-25.2017.7.11.0111, foram apreciadas e
ratificados por esta Corte, em sede de Recurso Necessário, tendo sido mantida a
Decisão que separou os feitos. Vejamos:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
SEPARAÇÃO
DO
PROCESSO.
JUSTIFICAÇÃO LEGAL E FÁTICA. DESPROVIMENTO. Hipótese em que a
separação do processo encontra arrimo, em particular, na alínea "c" do artigo 106
do Código de Processo Penal Militar, ou seja, na ocorrência de motivo relevante a
obstar ou a colocar em risco a efetividade da prestação jurisdicional. Em que pese
a aparente conveniência probatória que resultaria do prosseguimento do Processo
na forma unificada, o seu desdobramento, conforme decidido pelo Conselho,
encontra-se plenamente justificado, sobretudo pela comprovada dificuldade de
encontrar e citar, por cooperação jurisdicional, alguns dos acusados não residentes
no distrito da culpa. Desprovimento do Recurso de ofício. Unânime. (Superior
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
4/23
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
0000168-
68.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 13/09/2017, Data de Publicação: 02/10/2017)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO
ÓRGÃO JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA "C"
DO ART. 106 DO CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Conselho
Permanente de Justiça que procedeu separação do processo devido à dificuldade de
se localizar grande parte dos Acusados, para fins de citação, por meio de Carta
Precatória Citatória. Verifica-se nos autos que os Acusados, ainda, não foram
sequer citados, dado que não localizados nos seus endereços, mesmo após várias
tentativas. Por isso, a permanência deles na Ação Penal Militar só retardará a
continuidade da apuração quanto ao Réu já citado, inclusive ferindo o princípio da
duração razoável do processo, nos termos do Art. 5°, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988. A separação do processo em relação ao réu já citado
é medida que guarda consonância com o princípio da celeridade processual e tem o
condão de evitar a perda da pretensão punitiva pela prescrição. Recurso, de ofício
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 0000252-69.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de
Publicação: 05/03/2018).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NAS ALÍNEAS "A" E "C"
DO ART. 106 DO CPPM. Juízo de primeiro grau que procedeu na separação do
processo devido à dificuldade de localizar grande parte dos acusados para fins de
citação, por meio de Carta Precatória Citatória. A separação do processo em
relação aos réus que já foram citados é medida que guarda consonância com o
princípio da celeridade processual e tem o condão de evitar a perda da pretensão
punitiva pela prescrição. Assim, considerando a dificuldade de localizar os réus, o
Recurso de Ofício não merece prosperar, devendo-se confirmar a Decisão do
Conselho Julgador "a quo". Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000114-
05.2017.7.11.0111. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 10/08/2017, Data de Publicação: 18/08/2017).
Assevero que a Defesa constituída do Réu Terceiro-Sargento da
Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, em 20 de dezembro
de
2017,
tomou
ciência
do
desmembramento
da APM
nº
0000058-
74.2014.7.11.0111 (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, eventos 5) e, em 16 de
maio de 2017, teve, ciência da separação da APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111,
que deu origem à APM 0000136-63.2017.7.11.0111 (processo 0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DILIGENCIAS5, Fl. 80).
Portanto, ambas as Defesas estavam cientes de todos os
desmembramentos, sendo que os Acusados e as datas em que foram praticados os
fatos delituosos são diversos nos processos mencionados e, à exceção do Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, que
figura como Réu nos citados processos, não há identidade entre as demais pessoas
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
5/23
que figuram na APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111, na APM nº 0000242-
25.2017.7.11.0111 e na APM nº 136-63.2017.7.11.0111, de modo que não há que se
falar no bis in idem como alegado pela Defesa.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de ocorrência de
bis in idem, por falta de amparo legal.
Ainda em sede preliminar, a Defesa constituída do Terceiro-Sargento
da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO requereu a
nulidade da Sentença pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do
Conselho Permanente de Justiça, visto que não deveria ter sido feita por Decisão
monocrática.
Alega que, por ser o Réu militar, deveria haver Decisão de colegiado,
tendo havido omissão de formalidade que constitui elemento essencial do processo
e gera sua nulidade absoluta. Além disso, sustentou não ter havido oportunidade
para que as partes expusessem suas teses em sede de sustentação oral em audiência
de julgamento, o que cerceou o direito de defesa.
A Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da
Justiça Militar da União), a partir da alteração promovida pela Lei nº 13.774, de 19
de dezembro de 2018, passou a contar com a inclusão do inciso I-B em seu artigo
30, que prevê a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código
Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com civis no
mesmo processo:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(...)
Conforme se verifica, a nova lei foi expressa ao conferir ao Magistrado
a competência para julgar monocraticamente os civis nos casos previstos nos incisos
I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo.
Portanto, a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da União somente ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito
ou, naquela condição, tiver militares como partícipes do ilícito penal.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
6/23
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui
aplicabilidade imediata, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência
sejam por ela regulados, nos termos do art. 2º do CPP e art. 5º do CPPM:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido é o entendimento pacífico dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA LOCAL, DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA
POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA
MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA
NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE
IMEDIATAS - IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608),
CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO
("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE
LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE
"HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.- (...) A Lei nº
11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, que
disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por essa razão,
eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais em curso.
Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência regese
pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo
vigente no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado
segundo o qual "tempus regit actum". Doutrina. Precedentes.". (STF - HC 124783
AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017.
Publicado no DJe de 18/4/2018.)
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho
processual, aplicam-se imediatamente, alcançando, também, as ações penais
referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação, desde que ainda não
tenha havido o julgamento final.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto,
aplicação imediata, não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para se declinar da competência para o Juiz Federal da Justiça Militar,
quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova redação dada à Lei
de Organização da Justiça Militar da União (LOJM).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
7/23
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do
Conselho, pois a competência para o processamento e para o julgamento deixou de
ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de acordo com o
entendimento acima exarado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de
dezembro de 2018, a partir dessa data, sua aplicação é imediata aos processos em
andamento, sendo desnecessária a deliberação do Conselho nos casos em que deixou
de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis, bem como no de militares
que agiram juntamente com civis.
Dessa forma, não houve qualquer equívoco por parte do Magistrado ao
deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça para deliberar sobre a
competência do julgamento de um processo que, por força de lei, já lhe cabia.
No que tange à alegação defensiva de teve cerceado seu direito quando
"não mais houve oportunidade de Defesa em Plenário", momento em que poderiam
ser realizados debates orais e apresentada toda a documentação faltante, cabe
destacar que, na instrução processual, o Juízo a quo, no Despacho, de 14 de janeiro
de 2019, em que dissolveu o CPJ, instou as partes a manifestarem-se quanto à
manutenção do interesse em fazerem as sustentações orais no mesmo prazo do art.
428 do CPPM (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 68, DESP1).
O MPM requereu aguardar as oitivas de testemunhas em outros
processos e a juntada do interrogatório do Réu Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO para apresentação de
Alegações Escritas, o que foi deferido (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF,
evento 88, DESP1). Contudo, as Defesas deixaram transcorrer in albis o referido
prazo.
Ademais, neste Recurso, a Defesa sequer apontou o prejuízo por ela
experimentado por não ter sustentado oralmente, não havendo, portanto, nulidade a
ser reconhecida, em observância ao Princípio do pas de nullité sans grief, segundo o
qual apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo
causado por este tenha sido demonstrado, o que, enfatizo, não se realizou.
Não houve, portanto, qualquer irregularidade no julgamento
monocrático ora questionado.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade
da Sentença pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho
Permanente de Justiça, por falta de amparo legal.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
8/23
No tocante ao mérito, em Razões de Apelação, a Defensoria Pública da
União, na defesa de DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, JOSE
ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA e
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, pugnou pela absolvição, com fundamento no
artigo 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, sustentando que, como semianalfabetos, não
anuíram com o intento do militar; não assinaram nenhum documento e sequer
tinham noção de o trâmite dar-se-ia como se eles fossem militares. Sustenta, ainda,
que não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do CPM,
ou seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade
ideológica, com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante (evento 1, RAZAPELA1).
Por sua vez, em sua Razão de Apelação a Defesa do Terceiro-Sargento
da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, sustentou, no
mérito, que as Atas utilizadas pelo Juiz a quo na fundamentação da condenação,
contendo assinaturas do Apelante, são falsas e anexa documentos que apontam que,
no período, o Réu não integrava o efetivo do 1º RCG. Aduziu, também, que a
Sentença não está adequada aos princípios de Direito e de Justiça, acarretando a
nulidade do processo, eis que deixou de apreciar as condutas dos Comandantes da
Unidade, responsabilizando apenas "um Cabo do Exército" (evento 11,
RAZAPELA1).
Consta nos autos que o Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, como responsável pelo Centro de
Formação de Condutores (CFC), que funcionava por meio de convênio firmado
entre o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) e o 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), localizado em Brasília/DF, a partir de
outubro de 2002, passou a integrar a Comissão de Aplicação de Exame de Direção
no 1º RCG, como membro examinador e, posteriormente, designado
examinador/presidente da Comissão para aplicação de exames teórico e prático de
direção nos militares de Brasília, visando mudança de categoria e expedição de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Tais exames destinavam-se, exclusivamente, a militares da ativa,
conforme consta no Memorando nº 354/2014-GERHAB, do Diretor da DIRCONV,
e Instrução nº 255/2007, onde informa-se que o rito referente à formação dos
condutores militares está previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(CTB), destacando, em especial, os §§ 2º e 3º do art. 152 (processo 0000058-
74.2014.7.11.0111, evento 1, IPM7, Fls. 62/63 ), in verbis:
§2° Os militares das Forças Armadas e Auxiliares que possuem curso de formação
de condutor, ministrado em suas corporações, serão dispensados, para a concessão
da Carteira Nacional de Habilitação, dos exames a que se houverem submetido com
aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas
estabelecidas pele
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
9/23
§3° O militar interessado instruirá seu requerimento com oficio do Comandante,
Chefe ou Diretor da organização militar em que servir, do qual constarão: o
número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria
em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópias das atas dos exames
prestados.
Ocorre que, conforme sustenta a Denúncia, o Apelante Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
aproveitando-se de suas funções como despachante do DETRAN/DF, exercida
dentro do 1º RCG, em conluio com civis - todos seus conterrâneos, residentes no
Estado do Maranhão, entre eles os Réus DOMINGOS CARLOS MILHOMEM
LOPES, JOSE ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA
SILVA e SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA -, inseria, na documentação exigida
pelo DETRAN, de modo ilícito, a informação de que os candidatos à obtenção da
alteração da categoria de CNH eram militares.
O Réu militar atestou a realização e a aprovação dos Réus civis no
Curso de Formação de Condutores no 1° RCG e, ao final, inseriu seus nomes na Ata
de Exame, juntamente com outros civis e com os nomes dos candidatos que
efetivamente eram militares.
Em Juízo, as testemunhas manifestaram-se sobre os fatos da seguinte
forma, vejamos:
O informante Civil ALCI BARBOSA DE SÁ, irmão do Apelante
Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111,
informou que sabia que militar vendia habilitações militares para civis e que todo o
processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos civis. Detalhou
que era exigido foto 3x4 e documento de identidade para a confecção das CNH's e
que elas custavam entre 5 e 6 mil reais.
Relatou que Acusado militar fundou a escola e fazia tudo nela.
Salientou que mesmo antes da autoescola, o Acusado já vendia CNH's para os civis.
Pontuou que nos anos de 2013 e 2014, o Acusado renovou muitas carteiras e que
cada renovação custava 2.000,00 (dois mil reais). Esclareceu que seu irmão
renovava as habilitações, pois os corréus civis não conseguiram renovar na sua
própria cidade e que parte das habilitações eram enviadas para o endereço de outro
irmão, para o RCG ou para o endereço do próprio militar. Informou que MATIAS
LOPES DOS REIS fez um negócio com o Acusado militar em troca de madeira.
Pontuou que o irmão cobrava dos militares que faziam o curso no RCG.
Informou que percebeu uma mudança de padrão de vida do Acusado
porque ele esbanjava, comprava muito gado e terras e que o outro irmão Sargento
ITAMAR DE SÁ, além de receber algumas CNH's em seu endereço, também se
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
10/23
passava pelos requerentes civis nas clínicas para a realização dos exames médicos.
Relatou que tem casos de pessoas analfabetas e deficientes que possuem CNH sem
restrição alguma, indicando que um deles é JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE
ANDRADE, que é deficiente.
Salientou que até o ano de 2012 tinha um ótimo relacionamento com o
irmão, tendo até morado na casa dele, mas passou a ter uma disputa com ele no
inventário da mãe, pois descobriu que o irmão transferiu para seu nome 4 (quatro)
fazendas que eram do pai de ambos. Pontuou que, por acreditar que o Exército é
uma instituição séria e por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente
de trânsito, onde o motorista obteve sua CNH no sistema do irmão, passou a
denunciá-lo. Informou que, de fato, começou a denunciar o esquema do irmão em
1999, mas que suas denúncias nunca obtiveram êxito e que o irmão era apenas
afastado por pouco tempo das atividades do DETRAN, mas logo retornava
(processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 85, VIDEO5/VIDEO9 e evento
84, DESP1).
A testemunha arrolada pelo MPM Coronel R/1 FABIANO SOUTO
MARTINS, ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111, informou ter comandado o Regimento nos anos de 2005, 2006 e
2007 e que o Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO era o responsável pela formação de condutores militares. Pontuou
que o Acusado sempre foi uma pessoa muito dedicada e que gostava muito do seu
trabalho. Aduziu que o Acusado era o intermediário com o DETRAN e que as
carteiras eram para militares e que unidades próximas pediam a formação de alguns
motoristas no Centro de Formação de Condutores do RCG.
Esclareceu que todos os militares poderiam participar, pois o convênio
tinha o objetivo de ser um facilitador, pois os militares pagavam as taxas mínimas.
Informou que todas as pessoas que participavam da formação tinham seu nome
publicado nos boletins. Enfatizou que não era realizada uma conferência nas atas
preparadas pelo Acusado e que a relação com os nomes vinha do escalão
subordinado, assim, só tomava conhecimento e publicava. Aduziu que a finalidade
da autoescola era formar motoristas para desenvolver as atividades internas do
Exército; motorista de ônibus, carretas, caminhões, tudo específico para militares.
Admitiu que qualquer órgão podia pedir ao RCG a formação de motoristas e, como
troca de favores, podia haver a autorização para tal formação, mas que não recorda
de ter civil em sua época. Pontuou nunca ter recebido verba alguma do Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e que
autorizou as aulas somente para militares.
Informou que as provas não eram realizadas no RCG, e sim no
DETRAN, sendo necessária documentação para a comprovação do status de militar
do candidato à obtenção da CNH, mas que era impossível algum civil conseguir a
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d1942...
11/23
CNH, por não ter a documentação (processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF,
evento 85, VIDEO1/VIDEO4 e evento 84, DESP1).
A
testemunha
arrolada
pelo
MPM
Coronel
R/1
RUBENS
APARECIDO PEDRO, ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111, relatou que iniciou seu Comando no RCG em fevereiro de 2003
e ficou até dezembro de 2004. Pontuou que o Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO coordenava as habilitações dos
militares e desempenhava essa função pela grande quantidade de motoristas que são
necessários para dirigir viaturas militares. Aduziu que as solicitações de outras
Unidades Militares eram feitas ao RCG e não havia problema algum em
proporcionar essa oportunidade aos outros militares, pois tudo era documentado e
que isso ocorria como uma troca de favores.
Apontou que o convênio com o DETRAN era exclusivo para militares
e condicionado ao interesse da Administração Militar. Pontuou que o Acusado
sempre atendeu todas as necessidades da Unidade Militar, considerado até um
militar impecável. Afirmou confiar muito no Terceiro-Sargento DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, o qual integrava um Esquadrão do Regimento e, dentro
desse Esquadrão, ele participava de um Pelotão, onde desempenhava as funções
normais, além da formação de condutores. Afirmou que não poderia ter indicações
de parentes e amigos para frequentar a autoescola do RCG, pois as viaturas
utilizadas nas aulas eram veículos militares, portanto, proibida a condução por civil.
Pontuou que as aulas eram ministradas no quartel, mas os exames eram realizados
no
DETRAN
(processo
0000242-25.2017.7.11.0111/DF,
evento
85,
VIDEO4/VIDEO5 e evento 84, DESP1).
A testemunha arrolada pelo MPM, Tenente-Coronel CESAR ALVES
DA SILVA, ouvido por meio da prova emprestada da APM nº 0000026-
64.2017.7.11.011, relatou que serviu no Regimento entre os anos de 2008 e 2011,
que conheceu o Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA
DE SÁ NETO, relatando que só tomou conhecimentos dos fatos em relação a
emissão das CNH para civis com a Denúncia e que a função dele na Unidade Militar
era cuidar da parte de manutenção. Informou que Acusado militar era o elemento de
ligação com o DETRAN e que não tinha conhecimento da participação de nenhum
civil, apenas os Militares nos cursos. Relatou que só sabia que o Acusado era
responsável pelo credenciamento dos motoristas, modificação de categoria por
necessidade do próprio aquartelamento, documentações e viaturas se ligando com o
DETRAN e afirmou que sabia que o Centro de Condução de Formação era
exclusivamente para militares (processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 85,
VIDEO10/VIDEO13).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
12/23
O Coronel R/1 CARLOS ALFREDO FEITOSA BERNARDO, ouvido
por meio da prova emprestada da a APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111, relatou que
que existia, no RCG, o Centro de Formação de Condutores, mas que era apenas para
militares, para poderem conduzir caminhão e carreta. Relatou que os exames eram
na unidade militar, já a expedição da CNH era pelo DETRAN/DF. Pontuou que à
época o Acusado era do Pelotão de Manutenção. Recorda-se que em 2008/2009
quem realizava a seleção para obtenção da carteira era o Acusado. Disse que todos
os problemas relacionados com viaturas, licenciamentos e emplacamentos era de
competência do militar, que também era encarregado dos cursos juntamente com o
Esquadrão de Comando de Apoio, onde era lotado. Pontuou que somente militares
faziam o curso para a alteração de categoria da CNH, mas a obtenção da CNH
inicial não, sendo que os selecionados já possuíam habilitação.
Aduziu que outras unidades mandavam militares para a realização do
curso e não se recorda de nenhum civil ter tirado a habilitação no quartel. Enfatizou
que quando era Fiscal Administrativo, lembra que o Esquadrão era ligado à parte
administrativa do Regimento, onde era feito o curso para obtenção da CNH.
Apontou que cerca de 400 militares participavam do curso. Salientou que o Acusado
militar cuidava de toda a parte que era voltada ao DETRAN, além de ser o instrutor
do curso para militares. Enfatizou que o Acusado não tinha competência sozinho
para aprovar ou não alguém (processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 122,
VIDEO2 e VIDEO3).
A testemunha arrolada pelo MPM, como prova emprestada, da APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111, General-de-Divisão JOSÉ LUIZ JABORANDY
RODRIGUES, relatou que os fatos ocorreram antes de sua chegada em Brasília e
que acredita ter sido arrolado como testemunha em função de uma consulta ao
Departamento-Geral Pessoal, onde era lotado como Vice-Chefe. Esclareceu ter
recebido um documento da Procuradoria que indagava se as pessoas citadas eram
militares, o que foi negado. Salientou que não tinha conhecimento sobre o Curso de
Formação de Militares, pois ocorria sem ligação alguma com ele. Informou que não
há possibilidade de civis serem colocados em curso militar, somente por meio de
convênio, mas não se recorda de nenhum no período (processo 0000242-
25.2017.7.11.0111/DF, evento 97, VIDEO1).
A Sra. FLÁVIA MICHELE COLACITE, Ré civil, qualificada e
interrogada nos autos da APM nº 0000026-64.2017.7.11.0111, relatou que iniciou o
processo para tirar a carteira em Goiânia e que, por ter sido reprovada lá, no intuito
de não perder seu processo, MARCELO, militar, que na época era seu namorado,
pediu para que ela transferisse o processo para Brasília. Assim, fez todos os exames
fora do quartel e a prova foi realizada no DETRAN. Asseverou que que nunca foi ao
quartel por causa da CNH, apenas como namorada do militar. Esclareceu que não
tem conhecimento do documento em que ela está como "Aspirante" e que não foi
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
13/23
informada que seria feito isso com o nome dela e muito menos que seria feito pelo
Quartel. Informou que nunca assinou nenhum documento que prove que ela era
militar.
Afirmou que seu atual marido, na época, trabalhava junto com o
Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
e, por ele ser despachante, pediu para que agilizasse a sua obtenção da CNH e que o
Acusado exerceu o trabalho de um despachante normal. Esclareceu, também, que a
transferência da autoescola e o serviço de despachante foram pagos, mas não se
recorda o valor e que o Acusado entregou sua habilitação para seu esposo e que ele
entregou a ela. Informou que nunca viu a Ata que consta seu nome como militar e
que em sua CNH não consta nenhuma informação de que seria uma habilitação
militar.
Detalhou que fez as aulas práticas em Goiânia, os exames médico e
teórico em Brasília e que foi reprovada duas vezes nas provas práticas feitas em
Goiânia. Relatou que na época seu marido era Tenente, mas não se recorda em qual
área ele trabalhava, mas que ele não exercia nenhuma atividade burocrática no 1º
RCG, pois ele era de tropa e acredita que jamais seu marido faria algo para lhe
prejudicar. Por fim, asseverou que o Acusado nunca informou a ela que o processo
seria feito como se ela fosse militar e que nunca foi levado nenhum documento para
que
ela
assinasse
(processo
0000242-25.2017.7.11.0111/DF,
evento
162,
VIDEO1/VIDEO2).
Em interrogatório colhido como prova emprestada da APM nº
0000058-74.2014.7.11.0111 (evento 99), o Apelante Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO declarou que sua função era
instruir o pessoal e quando estivessem em condições, encaminhava-os ao DETRAN
para fazer a prova teórica e a prova prática. Contou que instruía as pessoas que o
Comando aprovava, pois trabalhava na autoescola da Unidade Militar e que era o
responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e outras pessoas que também
trabalhavam lá.
Relatou que as pessoas de fora não poderiam fazer o curso por meio da
Unidade Militar, mas que o próprio Comandante participava de reuniões de alto
escalão e indicava pessoas que não eram militares. Esclareceu que era feito um
simulado com o objetivo de saber se a pessoa estava apta ou não para fazer a prova
do DETRAN. Enfatizou que o DETRAN encaminhava a CNH pelo correio no
endereço que era preenchido no formulário pela própria pessoa. Pontuou que as
aulas práticas eram realizadas em todas as categorias e para mudança de categoria só
era realizado a prova prática.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
14/23
Afirmou que todos eram submetidos aos trâmites regulares para serem
encaminhados ao DETRAN e que o atendimento era igual para todos, tanto para
civis quanto para militares. Relatou sobre uma reunião entre o Comandante da
Polícia Militar, seu Comandante e o Chefe do DETRAN, tendo o DETRAN e a PM
ganhado, cada um, uma aeronave e uma carreta para fazerem o transporte de
combustível.
Pontuou que o seu Comandante apoiou na formação para condução
dessa carreta, mas ainda não tinham a carteira adequada, que era a "E", motivo pelo
qual ele foi chamado para apontar o que poderia ser feito para atender os citados
órgãos. Enfatizou ter solicitado a confecção de ofício para cadastrar a carreta junto
ao DETRAN e que o ofício foi assinado posteriormente pelo Comandante.
Aduziu que o HFA apoiava com exames, mas, em contrapartida,
solicitava que atendesse ao pessoal do hospital. Salientou que pagava apenas os
custos normais, manutenções e taxas, mas não tinha um valor exato. Pontuou que
coordenava todas as atividades de instrução da autoescola do RCG e que tais
atividades eram destinadas aos militares e às pessoas de interesse da Organização
Militar (servidores e civis), os quais eram atendidos como se fossem militares.
Enfatizou que participava da banca examinadora, pois foi autorizado pelo próprio
DETRAN, mas era vinculado ao Exército.
Afirmou que sabia quem era militar e quem era civil, mas não tinha
autonomia para fazer nada, apenas para cumprir ordens. Esclareceu ter servido no
RCG de 2001 até o dia em que foi para a Reserva. Afirmou que as alegações em
relação ao seu endereço eram infundadas, pois não lançou seu endereço para civil
algum e se isso ocorreu, foi sem seu consentimento. Negou ter inserido o nome de
civis declarando-os como militares. Enfatizou que o trabalho bem fiscalizado e
passava por vários chefes e que encaminhava para o DETRAN somente os nomes
dos militares aptos e que passavam pelo Comando.
Pontuou que sua graduação era "Cabo” e que tinha pessoas de diversas
graduações envolvidas no curso, mas a atividade de gestão era realizada por
militares mais antigos (processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 132,
VIDEO1/VIDEO4).
Os Acusados civis, revéis, não foram qualificados e interrogados.
De acordo com as testemunhas, que serviram no 1º RCG, o Centro de
Formação de Condutores realmente existiu e todos foram uníssonos em afirmar que
o curso destinava-se a proporcionar facilidades na obtenção ou mudança de
categoria de CNH aos militares da ativa. Já o General JOSÉ LUIZ JABORANDY
RODRIGUES afirmou que a equipe do Departamento-Geral de Pessoal, do qual foi
Vice-Chefe, através de informações do sistema, detectou a presença de nomes de
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
15/23
agraciados com CNH que não eram, e nunca foram, militares e respondeu à
Procuradoria na época (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3,
Fls. 33/37).
Contudo, o informante ALCI BARBOZA DE SÁ, autor da
manifestação
de
17
de
dezembro
de
2013,
(processo
0000136-
63.2017.7.11.0111/DF, evento 1, IPM3, Fls. 1/3), que deu origem ao processo nº
0000058-74.2014.7.11.0111, que apurou suspeitas de condutas criminosas praticadas
pelo Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO, e outros, entrou em detalhes de todo o ocorrido.
No tocante à materialidade, em relação ao Apelante Terceiro-Sargento
da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, conforme a Ficha
de Inscrição nº 389, consta que era inscrito no Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas do Distrito Federal (processo 0000136-63.2017.7.11.0111/DF,
evento 1, IPM3, Fl. 4) e, de acordo com a Instrução nº 766, de 10 de dezembro de
2013, do Diretor-Geral do DETRAN/DF (publicado na página 7 do DODF nº 263,
de 11 de dezembro de 2013), era, também, cadastrado como Despachante Autônomo
junto àquele órgão, o que comprova a sua atuação como despachante do 1º RCG
junto ao DETRAN/DF (processo 0000058-74.2014.7.11.0111, evento 1, IPM6, Fl.
161).
Por sua vez, quanto à autoria, as Atas de Exame para Obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação, do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda,
assinadas pelo então Terceiro-Sargento DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
como Presidente da Comissão, citadas abaixo, contendo informações inverídicas
pelos Apelantes civis, corroboram, inclusive, a participação de todos nos delitos:
- nº 011/10, de 1º de outubro de 2010, na qual consta a aprovação da
mudança de categoria da CNH de MATIAS LOPES DOS REIS, para
Cat. "D" e de SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, para Cat. "D"
(processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DENUNCIA2, Fl.
18);
- nº 015/11, de 12 de maio de 2011, na qual consta a aprovação da
mudança de categoria da CNH de DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES, para Cat. "E" e de JOSÉ ESTANISLAU
CAMARA DE ANDRADE, para Cat. "D" (processo 0000242-
25.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DENUNCIA2, Fl. 19); e
- nº 014/10, de 14 de janeiro de 2011, na qual consta a aprovação da
habilitação de JOSIEL SOARES DA SILVA, para Cat. "AB" (processo
0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DENUNCIA2, Fl. 20).
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
16/23
No mesmo sentido são os requerimentos contendo informações
pessoais inverídicas pelos Apelantes civis e que citam aulas práticas realizadas no 1º
RCG:
- Requerimento 003-PERMISSÃO PARA DIRIGIR, categoria A e B,
atinente ao Réu JOSIEL SOARES DA SILVA, onde constam as
informações que é militar, sua residência é no 1º RCG, ESQ DE
COMANDO SMU - Brasília/DF e tem como anexo Relatório das 20
aulas práticas em 2 rodas e 20 aulas práticas em 4 rodas, realizadas no
1º
RCG
(processo
0000242-25.2017.7.11.0111/DF,
evento
1,
DENUNCIA2, Fl. 24/26DENUNCIA2, Fl. 49/53);
- Requerimento 012-MUDANÇA DE CATEGORIA para Cat "D" e
002-PERMISSÃO PARA DIRIGIR, categoria B, atinente ao Réu
JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE, onde constam as
informações que é militar, sua residência é no SHCES Q 807, BLOCO
B APTO 102, CRUZEIRO NOVO - Brasília/DF e tem como anexo
Relatório das 16 aulas práticas realizadas no 1º RCG (processo
0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DENUNCIA2, Fl. 30/33;
DENUNCIA2, Fl. 57/59);
- Requerimento 047-MUDANÇA DE CATEGORIA, categoria "D",
atinente ao Réu SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA, onde constam
as informações que é militar, sua residência é no SHCES Q 807,
BLOCO B APTO 102, CRUZEIRO NOVO - Brasília/DF e tem como
anexo Relatório das 16 aulas práticas realizadas no 1º RCG (processo
0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DENUNCIA2, Fl. 37/39;
DENUNCIA2, Fl. 63/65); e
- Requerimento 012-MUDANÇA DE CATEGORIA, categoria "E",
atinente ao Réu DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, onde
constam as informações que é militar, sua residência é no SHCES Q
807, BLOCO B APTO 102, CRUZEIRO NOVO - Brasília/DF e tem
como anexo Relatório das 16 aulas práticas realizadas no 1º RCG
(processo 0000242-25.2017.7.11.0111/DF, evento 1, DENUNCIA2, Fl.
40/42DENUNCIA2, Fl. 49/51; DENUNCIA2, Fl. 66/68).
Dessa forma, não há dúvidas quanto à materialidade e às autorias
delitivas.
Nesse mesmo mote, ainda, cabe destacar que no Relatório de Análise
nº 32/ CPADSI/ 4 OUT 2016 (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, evento 1,
PQS14, Fls. 55/57), consta as inconsistências no patrimônio do Apelante Terceiro-
Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO. Vejamos:
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
17/23
"5. CONCLUSÃO
Considerando os dados fiscais e bancários analisados, relativos ao investigado
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e em atendimento aos objetivos balizadores
deste trabalho, as principais constatações seguem abaixo elencadas:
a) verificou-se que, nos anos de 2007 a 2014, o investigado auferiu renda
insuficiente para cobrir a evolução patrimonial declarada;
b) nos anos de 2007 a 2014, o rendimento declarado do investigado foi de R$
218.346,33 e a evolução patrimonial (bens e direitos) de R$ 617.826,26, resultando
um patrimônio a descoberto no montante de R$ 399.479,93 (182,96%);
c) nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2013 os acréscimos patrimoniais ficaram,
respectivamente, 903,41%, 452,53%, 1.102,05% e 288,29% acima dos rendimentos
declarados, conforme demonstrado na tabela 2;
(...)
h) no tocante à análise dos dados bancários, constatou-se que o investigado
movimentou R$ 2.062.018,61 de reais no período de 1º/1/2000 a 31/12/2014;
i) observou-se que no período da quebra de sigilo bancário foram depositados
como proventos o importe de R$ 323.035,04. Esse valor representa
aproximadamente 15,67% do valor relativo ao total de créditos que transitou pelas
contas do investigado;
j) constatou-se a ocorrência de diversos depósitos com valores entre R$ 100,00 e
3.000,00 nas contas do investigado, cujo detalhamento encontra-se no Anexo 11;
k) Por fim, identificou-se, entre os lançamentos não identificados, quantitativo
substancial de depósitos realizados nas contas do investigado, os quais totalizaram
a quantia de R$ 783.969,22. O detalhamento desses valores encontra-se no Anexo I
a este relatório.
(...)
Cabe registrar que no mesmo Relatório de Análise nº 32/ CPADSI/ 4
OUT 2016 (processo 0000058-74.2014.7.11.0111/DF, evento 1, PQS14, Fls. 87 e
88), em seu item 7. Anexo II - onde consta a relação de depositantes identificados,
em favor do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE
SÁ NETO, verifica-se o nome do Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, com
o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e do Sr. JOSE
ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE com o valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), o qual responde pelos mesmos fatos da presente Ação Penal Militar, no
processo apenso nº 0000242-25.2017.11.0111.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
18/23
A Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO alega que as movimentações financeiras verificadas são
fruto do exercício de atividades remuneradas exercidas pelo Réu fora do quartel, tais
como despachante, proprietário de veículos de transporte, etc, cujas provas estão
juntadas ao processo. Porém, essa questão financeira foi levada em conta na
condenação, por falsidade ideológica, tão somente para fazer a conexão entre
depósitos realizados na conta do Apelante pelos coautores do delito, os quais são
indene de dúvidas, já que devidamente identificados. Dessa forma, as demais
movimentações financeiras, se incompatíveis, não foram averiguadas nestes autos.
Assim, o Apelante militar recebeu quantia de seus conterrâneos, entre
eles, o Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS, juntamente denunciado com ele,
na época em que participaram do processo de mudança de categoria, no 1º RCG,
como se militar fosse.
O Acusado militar aproveitava-se do fato de compor a banca
examinadora do DETRAN/DF e ser o responsável pela elaboração dos processos
para, em conluio com civis, entre eles o Apelante civil MATIAS LOPES DOS REIS,
firmarem o propósito de obter a mudança de Categoria da CNH com "facilidades",
confeccionando os respectivos processos como se o civil fosse militar, atribuindo-
lhe inclusive a graduação de "Cabo".
A conduta ilícita atribuída pelo MPM aos Apelantes está descrita no
art. 312 do CPM. Vejamos:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre
fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a
mera realização do núcleo do tipo, ou seja, no momento em que o agente insere no
documento declaração falsa ou diversa da que devia constar e o apresenta no órgão
público, o ilícito penal se consuma.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o
documento deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo de suas ideias. O documento não
possui uma falsidade evidente, pois sua forma é autêntica. No entanto, o sujeito
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
19/23
ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o sujeito passivo que recebe a
declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
Embora os fatos descritos na peça acusatória tenham sido negados,
restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pois os elementos de
prova coligidos ao longo da instrução criminal permitem concluir que eles, em
artifício, objetivando a obtenção ou mudança de categoria da Carteira Nacional de
Habilitação, concorreram para a inserção de dados falsos nos processos
administrativos, circunstância que caracteriza a alteração de verdade sobre fato
juridicamente relevante, o que se subsume perfeitamente à conduta descrita no tipo
previsto no art. 312 do Código Penal Militar.
Dessa forma, não merece prosperar a tese da DPU, em favor dos
Apelantes
civis
DOMINGOS
CARLOS
MILHOMEM
LOPES,
JOSÉ
ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE, JOSIEL SOARES DA SILVA e
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA MATIAS LOPES DOS REIS, pela ausência
de dolo em alterar a verdade dos fatos, por tratarem-se de pessoas semianalfabetas,
que moram no interior, e que, por isso, tornaram-se vítimas do corréu militar.
Ora, as provas colacionadas aos autos demonstram que os Apelantes
civis colaboraram fornecendo as informações para obterem a habilitação e as
mudanças de categorias de CNH com facilitações proporcionadas pelo Apelante
militar e que a baixa instrução, por si só, não exclui o dolo de suas ações.
Afinal, o que autos revelam é que DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES, JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE, JOSIEL
SOARES DA SILVA e SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA MATIAS LOPES
DOS REIS, interessados em habilitar-se e mudarem as categorias de suas CNH's
com "facilidades", previamente ajustados e em comunhão de desígnios e propósitos,
forneceram ao militar despachante toda documentação exigida para o processo junto
ao DETRAN/DF.
Relativamente à alegação da Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO de que as Atas nº 011/10, de 1º
de outubro de 2010; nº 012/10, de 21 de outubro de 2.010; nº 013/10, de 25 de
novembro de 2.010; nº 015/11, de 12 de maio de 2.011 e nº 014/11, de 14 de janeiro
de 2.011, onde consta o nome do Apelante, são falsas, pois, nesse período, ele estava
desvinculado do 1º RGG e pertencia a outro órgão e que ainda há tempo para
instauração de um procedimento pericial para apurar a verdade dos fatos em relação
às Atas falsas, as quais o Juiz a quo fundamentou a Sentença condenatória, entendo
que não merecem prosperar.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
20/23
Ressalta-se que a Defesa do militar não impugnou a autenticidade das
aludidas Atas em momento oportuno, quando poderia ter, no curso processual,
requerido diligências, dentre as quais as perícias que alega serem úteis, mas não o
fez, insurgindo-se sobre tal tema tão somente agora, em sede recursal.
Mesmo em suas Alegações Escritas, a Defesa não desenvolveu
nenhuma argumentação nesse sentido. Sendo assim, o que se extrai dessa conduta é
um mero inconformismo com a condenação imposta na Sentença e uma tentativa
desesperada de inovar em sede recursal.
Contudo, mesmo assim, examinado essa argumentação, em relação ao
constante nos autos, verifica-se que, após ter sido transferido para a Reserva
Remunerada do Exército, o Apelante passou a compor a banca examinadora,
nomeada pelo DETRAN, para realizar os exames para obtenção da direção veicular,
sendo o responsável, na Organização Militar, pela montagem dos processos
administrativos dos militares interessados na obtenção da CNH ou na mudança de
categoria.
Assim, embora não estivesse mais na ativa, continuou atuando na OM
como membro da banca examinadora nomeada pelo DETRAN, de modo que a
simples alegação de que não poderia ter assinado as Atas, sem apresentação de
provas, por si só, não se sustenta.
Assevera-se que, em nenhum momento da instrução processual, o
Apelante negou que as assinaturas apostas nas Atas fossem suas. Ao contrário, ele
até admite que as assinava, tendo alegado que somente o fazia porque integrava a
Comissão da Banca Examinadora de Trânsito do 1º Regimento de Cavalaria de
Guardas, sendo que suas declarações em Juízo limitaram-se a afirmar que recebia o
nome das pessoas que seriam submetidas ao Curso de Formação de Condutores sem
questionar a inserção desses nomes nas Atas. Em nenhum momento disse que as
Atas não eram autênticas, restando, nesta fase processual, ater-nos às provas
documentais e aos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.
Diante dessas considerações, a alegação de falsidade das Atas,
aventada pela Defesa, não se sustenta em nenhuma prova ou, ao menos, no mínimo
indício. A tese da Defesa sustenta-se apenas em suas vagas afirmações, as quais
poderiam ter sido alegadas e dirimidas ainda na primeira instância, quando haveria
espaço para a produção probante. Agora, sem provas, são apenas alegações
infundadas.
A Defesa do Terceiro-Sargento da Reserva Remunerada DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO alega, ainda, que a Sentença não está adequada aos
princípios de Direito e Justiça, consignados no arcabouço jurídico penal e
constitucional, estando, ainda, eivada de vícios constitucionais que guardam os
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
21/23
valores fundamentais da ordem jurídica e não levam em conta que "um Cabo do
Exército" não poderia ser o responsável pelo Centro de Formação de Condutores do
1º RCG.
Alega que o Ministério Público Militar e o Juízo a quo foram seletivos
e não incluíram no polo passivo Comandantes de Unidade, outros membros de
equipes de formação de condutores e dezenas de civis que obtiveram a CNH na
mesma situação. Em relação à sua alegação de que o Réu cumpria “ordens”, o Juízo
a quo sequer perquiriu quem as dava para que o sistema funcionasse daquela
maneira e que diversas diligências e ofícios emitidos pelo Juízo a quo não foram
esclarecidos, bem como houve falta de registro de diversas ocorrências no
andamento do processo que, por si só, causariam nulidade processual.
Pois bem. Em que pese as alegações, a Defesa não apontou,
especificamente, quais provas deixaram de ser apreciadas e qual o prejuízo que a
valoração dada pelo Juízo a quo às demais foi causado à Defesa.
Ora, não cabe à parte indicar quem deve integrar o polo passivo de
uma Ação Penal, pois tal incumbência é exclusiva do Ministério Público, que é o
detentor exclusivo da Ação Penal Pública. Se há outros envolvidos no esquema,
poderia o Acusado indicá-los e, a depender das investigações, outra Ação Penal
poderia até ser intentada, mas isso, em absoluto, não retiraria do Réu a sua
responsabilidade no estratagema criminoso, pois há farta produção probatória que
indica seu envolvimento absoluto na empreitada e o dolo em seu atuar.
Ademais, se cumpria as ordens, considerando seu conhecimento acerca
do tema relacionado à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, tinha pleno
conhecimento da ilegalidade, ou, ao menos, da imoralidade de tais ordens. Assim,
poderia eximir-se de cumpri-las. Contudo, ao contrário, se as cumpria, sabia da
ilicitude de sua atuação; portanto, por aderir ao pacto ilegal, aderiu também à
conduta criminosa. E isso considerando a hipótese de ter havido ordem nesse sentido
e de que o esquema não foi unicamente idealizado e implementado pelo Réu militar.
Nessas condições, as alegações de que, pelo fato de o Acusado
ostentar, à época, a graduação de Cabo e tal condição o impedia de ser o autor
intelectual e material do esquema criminoso e fraudulento, por si só, já que
desacompanhada de provas, não elide sua responsabilidade.
Destarte, não vislumbro qualquer vício que possa causar a nulidade da
Sentença condenatória, pois o processo seguiu todos os trâmites constitucionais e
legais, com respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
22/23
Nesse mote, as alegações defensivas visam, simplesmente, lançar o
véu da suspeita sobre as autoridades do 1º RCG, do Ministério Público Militar e do
Poder Judiciário, os quais não fizeram ou deixaram de fazer nada além de suas
atribuições legais e constitucionais. E enfatizo, tais investidas foram lançadas sem
apresentar sequer uma prova, sem citar quais diligências não foram atendidas e quais
ocorrências não foram registradas na marcha processual. Assim, suas alegações,
nesse ponto, não fazem o menor sentido, pois, além de serem genéricas, a Defesa,
como parte do processo, teve a oportunidade de perquirir testemunhas, requerer
diligências, entre elas as perícias que julgava necessárias.
Por fim, por apreço ao debate, no que tange ao inconformismo quanto
ao fato de o DETRAN/DF ter sido oficiado para que tomasse conhecimento da
prolação da Sentença condenatória, cabe asseverar que tal providência faz-se
imprescindível, pois o aludido órgão é o responsável pela expedição de CNH ́s e
necessita tomar conhecimento das fraudes perpetradas, a fim de adotar as
providências cabíveis, todas de responsabilidade exclusiva do órgão, e não do Poder
Judiciário ou das Forças Armadas.
Certo é que o prejuízo para a Administração Militar é latente, pois as
condutas em apreço colocaram em risco a credibilidade da instituição castrense, uma
vez que afetou diretamente a lisura dos procedimentos. Assim, os autos revelam,
inequivocamente, que os Réus, conscientemente, praticaram o delito de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM, na modalidade "inserir", já que alteraram a
verdade sobre fato juridicamente relevante ao informar dados falsos na obtenção de
documento público.
Nesse conspecto, no que toca à culpabilidade, é reprovável a conduta,
sendo os agentes imputáveis, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles
sendo exigida condutas diversas.
Inexistindo, pois, quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade a
ampararem os Apelantes, o fato sub examine mostra-se típico, antijurídico e
culpável, nos contornos do art. 312 do CPM, sendo impositiva a manutenção da
condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos
Recursos de Apelação interpostos pela DPU, assistindo os civis DOMINGOS
CARLOS MILHOMEM LOPES, JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE,
JOSIEL SOARES DA SILVA e SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA MATIAS
LOPES DOS REIS, e pela Defesa constituída do Terceiro-Sargento da Reserva
Remunerada DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/12/2022 11:23
:: 40001347422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f86139310d194...
23/23
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347422v9 e
do código CRC 9600ca1e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/11/2022, às 22:17:24
7000009-15.2021.7.00.0000
40001347422 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR